Tribunal: CARF
Processo: 16692.720871/2017-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO GUIMARAES DA FONSECA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2016
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO.
DEDUÇÃO DE IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR. UTILIZAÇÃO DO EXCEDENTE EM PERÍODOS POSTERIORES. LIMITES. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO DE ESTIMATIVAS. CONTEXTOS FÁTICOS E JURÍDICOS DIFERENTES. DIVERGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. Não se conhece de recurso especial cujos acórdãos apresentados para demonstrar a divergência evidenciam decisões em contextos fáticos e legislativos distintos do recorrido que examinou o aproveitamento de excedente de imposto pago no exterior sobre lucros de investidas destinado à liquidação de estimativas de período subsequente. Os paradigmas admitidos não analisaram a demandada apresentação de Declaração de Compensação - DCOMP para a liquidação das estimativas e, na parte em que flexibilizam o limite em razão do imposto devido, não tiveram em conta incidência sobre lucros de investidas no exterior, mas sim sobre outros rendimentos e em face de imposto retido e pago no Brasil, cuja compensação é estabelecida em regramento legal próprio.
CRÉDITO DE IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DA EXPRESSÃO PAGO NO EXTERIOR. IMPOSSIBILIDADE.
Tambem devem ser considerados como impostos pagos no exterior, aqueles quitados ou cujo crédito foi extinto por compensação, mormente ante a explicita previsão legal que não admite a restrição de seus dizeres fora dos contornos normativos.
Reformada a premissa jurídica que dispensou o julgamento administrativo, desde a 1a instância, de se manifestar sobre as provas apresentadas, os autos devem retornar à DRJ

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16692.720871/2017-99
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.512 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
04 de abril de 2023
Recorrente
AMBEV S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2016
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO.
DEDUÇÃO DE IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR. UTILIZAÇÃO DO
EXCEDENTE
EM
PERÍODOS
POSTERIORES.
LIMITES.
POSSIBILIDADE
DE
UTILIZAÇÃO
PARA
LIQUIDAÇÃO
DE
ESTIMATIVAS. CONTEXTOS FÁTICOS E JURÍDICOS DIFERENTES.
DIVERGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. Não se conhece de recurso
especial cujos acórdãos apresentados para demonstrar a divergência
evidenciam decisões em contextos fáticos e legislativos distintos do recorrido
que examinou o aproveitamento de excedente de imposto pago no exterior
sobre lucros de investidas destinado à liquidação de estimativas de período
subsequente. Os paradigmas admitidos não analisaram a demandada
apresentação de Declaração de Compensação - DCOMP para a liquidação das
estimativas e, na parte em que flexibilizam o limite em razão do imposto
devido, não tiveram em conta incidência sobre lucros de investidas no exterior,
mas sim sobre outros rendimentos e em face de imposto retido e pago no
Brasil, cuja compensação é estabelecida em regramento legal próprio.
CRÉDITO DE IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR. INTERPRETAÇÃO
RESTRITIVA
DA
EXPRESSÃO
“PAGO
NO
EXTERIOR”.
IMPOSSIBILIDADE.
Tambem devem ser considerados como impostos pagos no exterior, aqueles
quitados ou cujo crédito foi extinto por compensação, mormente ante a
explicita previsão legal que não admite a restrição de seus dizeres fora dos
contornos normativos.
Reformada a premissa jurídica que dispensou o julgamento administrativo,
desde a 1a instância, de se manifestar sobre as provas apresentadas, os autos
devem retornar à DRJ

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16692.720871/2017-99
Fl. 25248
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.512 - CSRF/1a Turma
Processo no 16692.720871/2017-99

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial apenas em relação à matéria “do aproveitamento do imposto
compensado no exterior para a redução do tributo devido no Brasil”, vencidos os conselheiros
Gustavo Guimarães da Fonseca (relator), Luis Henrique Marotti Toselli e Alexandre Evaristo
Pinto que votaram pelo conhecimento integral; votou pelas conclusões o conselheiro Luis
Henrique Marotti Toselli. No mérito, por maioria de votos, acordam em dar provimento parcial
com retorno à DRJ para apreciar os documentos relativos à compensação de imposto pago no
exterior, vencidos os conselheiros Gustavo Guimarães da Fonseca (relator) e Alexandre Evaristo
Pinto que votaram por dar provimento parcial ao recurso, sem retorno. Designada para redigir o
voto vencedor a conselheira Edeli Pereira Bessa, que manifestou ainda intenção de apresentar
declaração de voto.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca - Relator
(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimarães da Fonseca e
Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).
Relatório
Cuida-se de Recurso Especial de Divergência interposto por AMBEV S.A. em
face do acórdão de no 1401-004.117, proferido em 21 de janeiro de 2020. Por meio deste aresto,
o Colegiado a quo deu parcial provimento ao apelo voluntário da contribuinte retro referida,
tendo recebido, então, a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2016
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não se configura a hipótese de nulidade do despacho decisório atacado quando
foi dada à contribuinte oportunidade, durante o procedimento fiscal, de apresentar
alegações e elementos probatórios e a fiscalização fundamentou o ato administrativo
de forma suficiente nos aspectos fáticos e jurídicos.
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INOVAÇÃO. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
Fl. 25249
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.512 - CSRF/1a Turma
Processo no 16692.720871/2017-99

Convém destacar que a contribuinte apresentou diversos elementos de prova em
sede de manifestação de inconformidade. Tal fato, por si só, já seria suficiente para
justificar uma cognição mais ampla dos fatos jurídicos por parte da autoridade
julgadora de primeira instância em comparação com a autoridade fiscal.
Ademais, a argumentação atacada pela recorrente configura mero obiter dictum,
uma vez que não foi a razão de decidir na parte que a manifestação de inconformidade
foi julgada improcedente.
JUNTADA DE NOVOS ELEMENTOS DE PROVA. INDEFERIMENTO.
O pedido genérico de apresentação de novos elementos de prova a qualquer
tempo não encontra guarida no Decreto no 70.235/72, que rege o processo
administrativo fiscal.
DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
A diligência desnecessária para o deslinde do feito deve ser indeferida pela
autoridade julgadora.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2016
IR PAGO NO EXTERIOR. COMPROVAÇÃO. COMPENSAÇÃO COM O
IRPJ DEVIDO.
Na espécie, no ano-calendário 2016, a contribuinte logrou comprovar a
participação societária e a adição na base de cálculo do IRPJ e da CSLL do lucro
auferido por controlada/coligada no exterior, bem como parte do efetivo pagamento de
imposto no exterior.
Neste caso, é de se deferir a compensação do IR pago no exterior, de acordo
com a respectiva participação, sem formação de saldo negativo.
ESTIMATIVAS.
COMPENSAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
DCOMP.
IMPOSSIBILIDADE.
A necessidade de utilização de Declaração de Compensação para compensar as
estimativas mensais de IRPJ ou CSLL com créditos anteriores é inafastável. Não
havendo a constituição do débito de estimativa e a respectiva declaração de
compensação, não há possibilidade deste valor compor o saldo negativo.
UTILIZAÇÃO DE IR PAGO NO EXTERIOR EM PERÍODOS ANTERIORES
PARA COMPENSAR COM ESTIMATIVAS MENSAIS. IMPOSSIBILIDADE.
O IR pago no exterior não é passível de restituição no Brasil. Ele apenas pode
ser utilizado na apuração de IRPJ ou CSLL a pagar, quando houver a adição de lucros
de coligadas/controladas no exterior, dentro do limite da participação e do lucro
reconhecido, sem compor saldo negativo.
Uma vez que o IR pago no exterior não é passível de restituição ou
ressarcimento no Brasil, não pode ser utilizado para a compensação com eventuais
débitos de estimativas de IRPJ ou CSLL nos termos do artigo 74 da Lei no 9.430/1996.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Fl. 25250
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.512 - CSRF/1a Turma
Processo no 16692.720871/2017-99

Ano-calendário: 2016
OBSERVAÇÃO DAS NORMAS COMPLEMENTARES. AFASTAMENTO
DE PENALIDADES E JUROS. INDEFERIMENTO.
Considerando que a contribuinte aproveitou o IR pago no exterior de forma
contrária à lei e que as orientações da ECF não dão suporte aos procedimentos
adotados, é inaplicável, na espécie, o previsto no parágrafo único do artigo 100 do
CTN.
A celeuma, diga-se, revolve Declaração de Compensação em que a ora insurgente
pretende a utilização de crédito oriundo de saldo negativo de IRPJ para a quitação de débitos
próprios, tendo o aludido saldo sido apurado em 2016.
Em síntese, o valor em questão seria composto por estimativas e IRRF
(antecipações) e, ainda, por parcela do imposto paga no exterior, por empresas direta ou
indiretamente ligadas à interessada. E aqui cabem alguns destaques:
a) no que toca às deduções atinentes ao imposto suportado no exterior, uma
parcela deles teria sido quitada pelas controladas (diretas ou indiretas)
mediante compensação e não pagamento, propriamente;
b) já em relação às estimativas utilizadas na composição do predito saldo, estas
teriam sido extintas por meio de compensação direta (“sem processo”, i.e.,
sem transmissão de DCOMP), tendo a empresa se utilizado de saldos de
tributos também pagos no estrangeiro e que não teriam sido integralmente
absorvidos pelos lucros observados em períodos pregressos.
Inicialmente, o pleito da empresa teria sido integralmente indeferido pela Unidade
de Origem, decisão esta, diga-se, parcialmente reformada pela Delegacia da Receita de
Julgamentos de Ribeirão Preto – POR – apenas para entender pela comprovação de parte
adicional do IRRF declarado pela interessada. Como a adição retro não foi suficiente para formar
um saldo negativo, todavia, não houve reconhecimento de qualquer crédito.
A contribuinte se socorreu, então, de recurso voluntário, o qual foi parcialmente
provido a fim de reconhecer um crédito compensável no importe de R$ 15.198.179,21. Dentre os
fundamentos adotados pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara desta 1a Seção de Julgamentos,
destacam-se aqueles que remanescem, agora, em litígio, quais sejam: i) o imposto pago no exterior
deve observar o valor devido do IRPJ devido no Brasil, não sendo possível utilizar a totalidade de tal
importância caso ela ultrapasse aquela importância retro (não podendo, assim, per se, formar um
saldo negativo); ii) admite-se como imposto pago no exterior apenas aquele quitado em espécie, não
se admitindo, para tanto, aqueles valores porventura extintos por meio de compensação,
Com base nestes argumentos, o Colegiado reconheceu em parte o montante total dos
impostos comprovadamente pagos (excluindo-se, daí, aqueles compensados) e, ainda, deduziu uma
parcela menor destes do cômputo do saldo negativo (limitado, assim, ao valor do imposto
efetivamente apurado, não se admitindo a formação de saldo negativo a partir, exclusivamente, da
compensação em testilha). Esta decisão pode ser resumida a partir da seguinte passagem do aresto
recorrido:
Fl. 25251
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.512 - CSRF/1a Turma
Processo no 16692.720871/2017-99

Desta apuração, resulta um saldo negativo de IRPJ no ano-calendário 2016 de
R$ 15.198.179,21.
Da tabela acima, verifica-se que, do montante de IR pago no exterior
efetivamente comprovado, está-se utilizando R$ 64.724.038,18 (R$132.662.208,90 -
R$67.938.170,72) para compensar com o IRPJ devido no ano-calendário 2016.
Diante da utilização parcial do IR pago no exterior efetivamente comprovado
para compensar com o IRPJ apurado no ano calendário 2016, resta um saldo de R$
56.610.891,61 (R$ 121.334.929,79 – R$ 64.724.038,18) a ser utilizado em períodos
subsequentes ou para compensar com a CSLL devida no ano-calendário 2016.
Vale destacar que o acórdão atacado pelo recurso em exame também afastou do
cômputo do saldo negativo as estimativas que foram extintas por compensação com saldos de
tributos pagos no exterior, atinentes à períodos anteriores. Mas, como se verá, esta matéria já não
mais se encontra sub judice.
Após o julgamento acima, a AMBEV opôs embargos de declaração, os quais,
todavia, foram rejeitados, conforme despacho de e-fls. 24.566/24.576.
Cientificado da decisão acerca dos declaratórios em 02/02/2021 (e-fl. 24.581), a
contribuinte interpôs o seu recurso especial em 10/02/2021 (e-fl. 24.582), por meio do qual
aventou a ocorrência de dissídio jurisprudencial quanto a 5 matérias, das quais, apenas duas
foram admitidas pela D. Presidência da 4a Câmara desta Primeira Seção, a saber:
a) “possibilidade de formação de saldo negativo a partir do IR pago no exterior
para fins de utilização como crédito válido para compensação com outros
débitos”, cujos paradigmas admitidos foram os de nos 1402-001.345 e 1803-
000.482;
b) “Reconhecimento dos valores de IR pagos no exterior por meio de
compensação”, cujos acórdãos indicados e admitidos foram os de nos 1201-
000.153 e 1302-003.149.
Cumpre registrar, porque relevantíssimo, que a interessada havia sustentado que o
acórdão recorrido teria divergido de entendimento plasmado em dois outros paradigmas acerca
do tema “possibilidade de compensação de débitos de IRPJ e CSLL de períodos subsequentes com
valores de IR no exterior acumulados em Parte B”. As decisões invocadas seriam as de no 1803-
000.482 e 1201-002.351, as quais, conforme se extrai do despacho de admissão supra, foram
consideradas insuficientes para a demonstração do dissídio quanto a este tema (não obstante a D.
Presidência de Câmara ter considerado o primeiro paradigma como suficiente para a comprovação da
divergência em relação ao primeiro tema – daí o seu uso para aquela primeira matéria).
A empresa se insurgiu contra o despacho supra referido por meio de agravo o
qual, todavia, foi rejeitado por meio da decisão de e-fls. 5.192/25.198, restando, assim, para este
Colegiado, a apreciação apenas das duas matérias acima descritas.
A D. Procuradoria Geral da Fazenda Nacional apresentou as suas contrarrazões
em que, inicialmente, premeu pela inadmissão do apelo. Em síntese, a Fazenda alegou que a
insurgente não teria procedido à demonstração analítica da divergência invocada, limitando-se,
Fl. 25252
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.512 - CSRF/1a Turma
Processo no 16692.720871/2017-99

em suas palavras, a tratar de teses e ideias, sem se ocupar do apontamento da necessária
similitude fática entre a decisão recorrida e os acórdãos a serem comparados.
Quanto ao mérito, defendeu a manutenção do aresto a quo.
Este é o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca, Relator.
I
ADMISSIBILIDADE.
I.1
Requisitos extrínsecos e objetivos.
A contribuinte teve ciência do resultado do julgamento do seu recurso voluntário
10/08/2020, uma segunda-feira, conforme documento de e-fl. 1.408, tendo interposto o seu
recurso em 24/08/2020 (e-fl. 1.409), restando, assim, patente, a sua tempestividade.
Outrossim, até a data da interposição do recursos em exame, nenhum dos
paradigmas indicados teriam sido objeto de reforma, atendendo-se, destarte, também ao requisito
preconizado pelo art. 67, § 15, do anexo II, do RICARF..
A D. PGFN, entretanto, sustentou que a insurgente não teria adotado o
procedimento formal descrito nos §§ 1o, 6o e 8o, do predito art. 6o, tendo, deixado, assim, de
proceder à demonstração analítica da divergência, inclusive com o destaque dos pontos de
semelhança fática entre os acórdãos comparados e a decisão recorrida.
Venia concessa, mas não assiste razão à Fazenda.
Com efeito, uma leitura rasa do apelo espanca quaisquer dúvidas sobre o
cumprimento deste pressuposto pela insurgente. Confira-se, ainda que, apenas, a guisa de
exemplo, as páginas 13 e 14 do citado recurso, em que a interessada transcreve os trechos da
decisão a quo e os compara com passagens do primeiro paradigma invocado, em relação à
primeira matéria admitida. E ao fazê-lo, a interessada demonstra a existência de entendimentos
contrapostos (sem se afirmar, aqui, ainda, se há, de fato, uma divergência).
E o mesmo se dá quanto ao segundo tema, mormente em relação ao paradigma de
no 1302-003.149, em que a empresa, inclusive, não só aponta para uma possível similitude fática
mas, inclusive, lembra que o caso comparado abordava situação divisada em processo em que
contendida a própria recorrente.
Enfim, lembrando que, a teor do Manual de Admissibilidade, a demonstração
analítica da divergência não pressupõe a elaboração de um quadro comparativo, o fato é que a
contribuinte se desincumbiu, de forma satisfatória, deste requisito.
Quanto a tais pressupostos, os apelos são admissíveis.
I.2
Da divergência. Premissas adotadas por este Relator.
Fl. 25253
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.512 - CSRF/1a Turma
Processo no 16692.720871/2017-99

O art. 67 do RICARF estabelece como requisito intrínseco do recurso especial, a
efetiva ocorrência de divergência interpretativa entre decisões de turmas deste Órgão Colegiado
acerca da “legislação tributária”. Mas, verdade seja dita, estivéssemos, de fato, diante de visões
antinômicas apenas quanto ao substrato legal, a exigência de paridade circunstancial seria, a toda
evidência, despicienda. Isto porque, e não se pode negar, a interpretação da prescrição pode ser
feita in abstrato, objetivando, todavia, apenas, compreender o sentido das expressões ali
empregadas.
Todavia, o Manual de Admissibilidade do REsp é substancialmente claro ao
predispor que a divergência a que a alude o predito art. 67 se estabelece quando as Turmas deste
CARF, “em face de situações fáticas similares, conferem interpretações divergentes à legislação
tributária”1. E ao assim se propor, o recurso especial de divergência não atinge apenas a
interpretação do texto legal mas, objetivamente, a própria construção da norma jurídica concreta.
Isto porque o procedimento de edificação da norma se dá, precisamente, pela aplicação das
prescrições normativas ao caso concreto, aplicação que, por sua vez, pressupõe o emprego das
“conexões axiológicas que são construídas (ou, no mínimo, coerentemente intensificadas) pelo
intérprete”2, e, ainda, a dialética jurídica (pela apresentação e contra-apresentação de argumentos
técnico-jurídicos).
Trazendo para esta seara, destarte, a clássica equação kelseniana, pensada para
viabilizar a construção da norma, tem-se que “se A, deve ser B”3. Se, entretanto, um dado
aplicador do direito, partindo das suas “conexões axiológicas” (preconceitos jurídicos que ele
coerentemente intensifica, nas palavras de Ávila), se socorre de uma leitura própria da prescrição
“A”, quando sobreposta às circunstâncias de fato, concluirá pela implementação da consequência
“B” de forma distinta daquele que considera “A” sob outras preconcepções. Objetivamente, uma
Turma pode considerar que se “A+”, deve ser “B”, ao passo que outro Colegiado poderá edificar
a norma, que compreende um mesmo conjunto fático (ou, quando menos similar), a partir da
equação clássica “se “A”, deve ser “B”. E é, precisamente aí, que se estabelece a divergência
interpretativa que desafia o remédio excepcional em testilha.
Daí a necessidade de:
a) a construção normativa se dar sobre uma mesma prescrição (substrato) legal
(ou legislativa, inclusive na acepção do art. 100 do Código Tributário
Nacional);
b) o exercício silogístico se implementar quanto a circunstâncias fáticas iguais
ou, quando menos, similares, ou, de outra sorte, estaremos potencialmente,
tratando de uma mesma prescrição normativa e cuja consequência se
implementa de forma distinta, apenas, por conta da aludida dissimilitude
fática;

1 Manual de Admissibilidade do Recurso Especial, Orientações Gerais para Formalização de Despachos, v. 3.1.
Brasília, dezembro 2018, p, 54, disponível em http://idg.carf.fazenda.gov.br/publicacoes/arquivos-e-imagens-
pasta/manual-admissibilidade-recurso-especial-v-3_1-ed_14-12-2018.pdf. Acessado em 23 de junho de 2022.
2 ÁVILA, Humberto. Toeria dos Princípios - da definição à aplicação dos princípios. 18a ed., São Paulo: Malheiros,
2018, p. 65.
3 Lembrando, aqui, que para Kelsen, esta equação ainda depende do ato do aplicador da lei, não se concretizando
automaticamente pela simplesmente implementação do fato hipotético "A" (KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito,
versão condensada pelo próprio Autor.
4a ed., tradução de J. Cretellajr. e Agnes Cretella, São Paulo: Revista
dos Tribunais, 2006, p. 47.
Fl. 25254
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.512 - CSRF/1a Turma
Processo no 16692.720871/2017-99

c) as turmas responsáveis pela prolação da decisão que positiva a norma serem
distintas, dado que, em sendo o mesmo colegiado, não se poderá considerar
que estes aplicadores colijam “conexões axiológicas” distintas (ao menos em
tese).
Em razão da premissa descrita em “a”, os interessados devem deixar claro qual a
prescrição legislativa está sendo examinada; porque só há interpretação antinômica em relação a
um mesmo antecedente e consequente abstratamente previsto na lei. Daí porque, inclusive, não
se estabelecer a divergência em relação a decisões que se debruçam acerca de preceitos
legislativos que, não obstante tratarem de uma mesma matéria, sejam, cronologicamente,
distintos (os próprios contextos destas regras não serão os mesmos e o exercício silogístico
subsequente, necessariamente, se implementará de forma distinta – paradigmas anacrônicos,
como descrito pelo Manual de Admissibilidade4).
Outrossim, e ainda no que tange ao fundamento tratado em “a”, supra, a
proposição normativa tem que ter sido objeto de decisão, ainda que implícita, pelos acórdãos a
serem comparados. Sem o seu prequestionamento, não há positivação da norma e, ato contínuo,
não há, propriamente, matéria a ser comparada.
Noutro giro, o pressuposto declinado em “b” impõe a identidade fática e afasta a
possiblidade de se estabelecer a divergência quando a questão torna relevante a prova produzida
ou não produzida (os fatos devem estar postos, já que a equação Kelseniana, sempre, será
diferente para cada conjunto fático-probatório, independentemente da leitura que se faça acerca
das prescrições normativas). Aliás, este mesmo entendimento se encontra divisável no Manual
de Exame de Admissibilidade, citado alhures. Veja-se:
Assim, a divergência jurisprudencial não se estabelece em matéria de prova, e sim na
interpretação da legislação. Com efeito, tratando-se de situações fáticas diversas, cada
qual com seu conjunto probatório específico, as soluções diferentes não têm como
fundamento a interpretação diversa da legislação, mas sim as diferentes situações fáticas
retratadas em cada um dos julgados.
E, por fim, só se estabelece divergência quando a norma é edificada por
aplicadores distintos.
Esclareço, por oportuno, que as premissas agora postas são próprias deste Relator
e não representam, necessariamente, o entendimento do Colegiado acerca deste pressuposto de
cabimento. Se prestam, valem a insistência, apenas para nortear o exame a ser realizado por este
Conselheiro, não vinculando, em absoluto, os demais membros deste Colegiado que, por certo,
adotam, ou adotarão, outros critérios que não, e necessariamente, os até aqui expostos.
Assentadas, assim, as premissas a serem assumidas por este Relator, e somente
por ele, passo ao exame do cabimento do apelo ora analisado.
I.2.1
Da primeira matéria admitida – da possibilidade da compensação de imposto pago
no exterior resultar em saldo negativo do IRPJ.
Sobre este tema, o acórdão recorrido é, em certa medida, econômico. Limitou-se,
quanto a tal ponto, a afirmar que “a compensação não pode gerar saldo negativo”. Não obstante

4 Op. cit. p. 57.
Fl. 25255
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.512 - CSRF/1a Turma
Processo no 16692.720871/2017-99

dizer que trataria mais detidamente do assunto num tópico ulteriormente elaborado, a D. Relator
da decisão a quo termina, mais uma vez, apenas por assentar que a legislação de regência não
autorizaria a formação de saldo negativo a partir desta compensação, sem tecer considerações
mais aprofundadas.
A despeito disto, é importantíssimo esclarecer que o aresto ora examinado
superou todas as questões fáticas relevantes para a adoção de sua tese jurídica, afirmando haver,
mesmo que em parte, a comprovação do imposto pago/retido no exterior, bem como a relação de
controle, ainda que indireto, entre a insurgente e a empresa situada no exterior (CMQ, subsidiária
integral da AMBEV Lux).
Ou seja, o único aspecto fático que persiste como pressuposto para fundamentar
as conclusões propostas pela decisão de 2o grau, foi a existência de tributo apurado e que, após as
deduções do IRRF, teria, ainda, gerado um tributo a pagar, que seria, assim, tomado como o
limite para a compensação em exame. Outrossim, não há questionamentos quanto ao fato de que
a contribuinte efetivamente adicionou seus lucros, observados extraterritorialmente, ao seus
resultados.
No primeiro paradigma admitido, atestou-se, ainda no âmbito da investigação
intentada por ocasião da ação fiscal proposta, que a contribuinte, lá, teria apurado prejuízo fiscal
e que, assim, não se satisfaria o pressuposto do art. 26, caput, da Lei 9.249/95. E, ao se debruçar
sobre tal fato, o D. Relator desta decisão cravou, primeiramente, inexistir vedação legal e, num
segundo momento, que a absorção dos lucros observados reduziu o saldo prejuízos, afirmando,
ao fim que “própria DIPJ/2006 (ano-calendário 2005) na sua ficha 12b [...]indica que o
imposto pago no exterior sobre os lucros efetivamente tributados no Brasil, linha 07, podem
compor eventual Saldo Negativo de Recolhimentos do IRPJ”.
A situação tratada no acórdão de no 1402-001.345 é, inclusive, mais gravosa que a
observada nos autos, até porque, aqui, não se observou prejuízo fiscal. E é por isso que esta
dessemelhança não afeta o juízo de admissibilidade aqui posto; a tese, assim, autoriza a
compensação mesmo que verificado um resultado contábil negativo, que se o diga quando, como
no caso vertente, houve efetiva apuração de tributo a pagar.
Já em relação ao acórdão a ser comparado, de no 1803-00.482, vale destacar que
tal paradigma teria sido apresentado pela insurgente para fundar a alegação de divergência
atinente ao uso do imposto pago no exterior para quitar as suas estimativas mensais. Todavia, e
não obstante entender que quanto aquela matéria, o aludido aresto não comprovaria a
divergência, a D. Presidência da 4a Câmara entendeu que semelhante decisão se prestaria para
demonstrar o dissídio quanto ao a tema agora abordado.
Nada obstante, e mesmo quanto ao dissídio agora examinado, o acórdão acima
referido é de tal sorte genérico e pouco claro, que não me é dado, sequer, entender o que foi, ali
decidido. Aventou-se, então, apenas, a contraposição à tese aqui discutida, porque, também lá, o
fundamento para a o não reconhecimento do crédito foi o fato da empresa ter apurado prejuízo
fiscal... só que isso sequer é mencionado no voto condutor que, diga-se, limitou-se a assim
expor:
Entende este Relator que a Instrução Normativa SRF ri° 213, de 7 de outubro de
2002, que "dispõe sobre a tributação de lucros, rendimentos e ganhos de capital
Fl. 25256
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.512 - CSRF/1a Turma
Processo no 16692.720871/2017-99

auferidos no exterior pelas pessoas jurídicas domiciliadas no País", ao normatizar,
entre outros, o art. 26 da Lei n° 9.249, de 1995, embora não se refira especificamente
ao art. 15 da Lei no 9.430, de 1996, alcança, também, a compensação do imposto pago
no exterior sobre a receita decorrente da prestação de serviços efetuada diretamente
[...].
Ora, a própria menção ao art. 15 da Lei 9.430/96 deixa extreme de dúvidas que a
predita decisão comparada não decidiu e não se referiu ao fato da contribuinte, lá, ter apurado
prejuízo fiscal. E neste ponto, o voto condutor faz apenas uma referência ao art. 14, § 15, da IN
213/02, que autoriza o uso de saldos de imposto pagos no exterior que não puderem
integralmente absorvidos, em períodos posteriores (questão estranha à matéria objeto deste
processo).
A norma concreta e individual, tal como ali erigida, não guarda qualquer
semelhança com aquela edificada pela decisão recorrida, dado considerar. como antecedente
normativo, prescrições e situações em momento algum sequer aventadas pelo Colegiado a quo.
Este precedente, portanto, não serve como paradigma do tema agora abordado.
Diante disso, o recurso especial o contribuinte merece seguimento, contudo,
apenas em relação ao acórdão comparado de no 1402-001.345.
I.2.1
Da segunda matéria admitida – do aproveitamento do imposto compensado no
exterior para a redução do tributo devido no Brasil.
Quanto ao primeiro paradigma invocado, de no 1201.000.153, me contento com as
razões adotadas pelo despacho de admissibilidade. De fato, mesmo que nesta decisão, o direito à
compensação tenha sido recusado, tal se deu por questões eminentemente fáticas. Nada obstante,
o voto vencedor deste acórdão, da lavra do D. Conselheiro Guilherme Adolfo do Santos,
consignou, de forma clara, e não em obter dictum, que a expressão pagamento deve ser
compreendida de forma mais extensa, não se limitando, pois, ao pagamento em moeda.
E disse-se não se tratar de obter dictum porque, para alcançar as suas conclusões,
o Redator daquele aresto teve, primeiramente, que assentar aquela premissa, ou, de outra sorte, o
pleito do contribuinte, lá, seria improvido de plano, ante a tese jurídica inicialmente adotada pelas
instâncias anteriores. Ou seja, o aludido entendimento foi proferido em cima do caso concreto e de
forma suficientemente autônoma.
O dissídio, neste caso, está demonstrado.
No que tange, por outro lado, ao segundo acórdão invocado, de no 1302-003.149. de
cujo julgamento este Relator participou, enquanto vogal, diga-se, o problema lá aventado ficou
adstrito á comprovação dos pagamentos sem que o colegiado manifestasse uma opinião específica
acerca da extensão ou compreensão da expressão “pagos ou retidos”. Confira-se:
Por representar uma parcela significativa do saldo total, relativo aos pagamentos da
CMQ Cerveceria Y Maltaria Quilmes SAICA Y G, situada na Argentina, foi contatada
a firma-membro KPMG daquele país, a qual confirmou que os documentos fornecidos
pela recorrente corresponderiam a (i) imposto pago por meio de transferência
interbancária eletrônica e (ii) compensação realizada por meio de formulário
denominado de F.798 Solicitud de Compensación.
Fl. 25257
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.512 - CSRF/1a Turma
Processo no 16692.720871/2017-99

Ainda foi fornecida a legislação correspondente daquele país, confirmando que os meios
de comprovação dos recolhimentos estão descritos na "Resolución 1778/2004 AFIP"
(trata de pagamento), "Resolución General AFIP no 1658/2004", "Resolución General
AFIP" no 1659/2004 e Lei n° 11.683/1998.
[...]
Portanto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário relativo a tributação dos
lucros auferidos pela controlada Quilmes Industrial SA Quinsa, sediada em
Luxemburgo, para que sejam utilizados para compensação dos créditos tributários
lançados, incidentes sobre a base de cálculo no valor de R$ 61.365.500,72, os
pagamentos comprovadamente recolhidos no exterior, conforme tabela acima, no valor
de R$ 93.248.220,88 (incluindo o valor de R$ 2.216.531,37 da FNC no Paraguai).
Em verdade, a decisão lá prolatada partiu da premissa de que a documentação trazida
comprovaria a extinção do tributo, seja este em que modalidade for, sem que fosse feito qualquer
juízo crítico, mormente a luz da legislação brasileira. Não houve, destarte, uma interpretação acerca
das disposições do art. 26 da Lei 9.249/96, mas, tão só, um exame do plano eminentemente fático.
Dito desta forma, deve-se admitir o apelo ainda que, todavia, somente em relação ao
acórdão de no 1201.000.153.
II
MÉRITO.
II.1
A consideração do imposto quitado por compensação envidada no exterior.
Vale destacar, como venho fazendo em julgados de minha relatoria, que só se
admite ultrapassar o core of settle meaning das palavras e expressões empregadas pela lei ou
substrato normativo, se estas não permitirem ao aplicador a sua compreensão, dada a imprecisão
da linguagem, ou se o entendimento depreendido contrariar o próprio ordenamento (limitado,
neste caso, o exercício hermenêutico pelo princípio da separação dos poderes, de sorte a se
manter a validade da regra pela sua adequação ao sistema jurídico).
E, neste passo, faço eco às palavras do Conselheiro Guilherme Adolfo em que o
mesmo, assim, assenta:
A leitura isolada do caput poderia levar à interpretação de que bastaria a incidência do
imposto no exterior para autorizar a sua compensação. Essa, porém, não é a melhor
exegese em face do § 3o. Como a determinação do valor do direito pela conversão para
moeda nacional deve levar em conta a data do pagamento, só podemos inferir que o
pagamento é essencial para o reconhecimento do crédito.
Todavia, o termo pagamento, como já asseveramos acima, não deve ser interpretado de
forma estrita, mas sim como quitação, como extinção satisfativa da obrigação, na qual
se enquadra a compensação.
Notem que o direito creditório, ali, só foi negado por falta de provas acerca da
própria compensação e não por conta da tese jurídica que recusa o reconhecimento de crédito
ante a forma de sua extinção.
Deixo, aqui, claro, que a posição que agora assumo não contraria o meu
entendimento atinente à imprestabilidade da compensação para aperfeiçoar a hipótese do art. 138
do CTN. De fato, não considero as palavras “pagamento” e “compensação” como sinonímicas e
nem mesmo dotadas de uma mesma natureza jurídica (até porque tratadas apartadamente pelo
Fl. 25258
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.512 - CSRF/1a Turma
Processo no 16692.720871/2017-99

CTN, sendo certo que a compensação, homologada, conforma hipótese de extinção do crédito
tributário, na forma do art. 156 do aludido diploma de lei complementar).
Mas a compensação agora tratada é, pelo que se tem nos autos, forma de extinção
do crédito no exterior, sem que haja qualquer tipo adicional de objeção a isso... não posso dar a
este instituto alienígena o mesmo entendimento que assumo quanto a esta figura no âmbito da
legislação brasileira.
Nesta esteira, considero correta a compreensão segundo a qual considera-se como
forma de quitação do imposto exigido no exterior, a compensação lá fora envidada.
Todavia, e ainda que a tese jurídica defendida pela decisão recorrida esteja
equivocada, venia concessa, o fato é que o reconhecimento de valores adicionais do imposto
quitado no exterior (R$ 92.532.150,63) não tem o condão de alterar o resultado do presente
julgamento, ainda que, todavia, apenas em relação ao direito creditório pretendido.
Isto fica sobejamente claro a partir dos cálculos emendados nas páginas 59 e 60
do acórdão recorrido:
Descrição
Decisão da DRJ
Voto
1. Imposto de Renda Pessoa Jurídica

2. À alíquota de 15%
R$ 79.611.725,34
R$ 79.611,725,34
3. Adicional
R$ 53.050.483,56
R$ 53.050.483,56
Total
R$ 132.662,208,90
R$ 132.662,208,90
4. (-) Imposto de Renda pago no exterior
R$ 67.938.170,72
R$ 132.662.208,90
5. (-) Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF
R$ 15.198.179,21
R$ 15.198.179,21
6. (=) Saldo de IRPJ a Pagar/Saldo Negativo
R$ 49.525.858,97
-R$ 15.198.179,21
Na observação que se seguiu ao quadro demonstrativo acima, o D. Relator incorre
em erros, destaque-se. Isto porque afirmou que, na hipótese, teria se utilizado do valor de R$
64.724.038 do crédito disponível para a empresa (R$ 121 milhões, considerados comprovados –
exluídos, daí, aqueles atinentes à parcelas quitadas por compensação) o que, inclusive, resultaria
num saldo a compensar com a CSLL de R$ 56 milhões, aproximadamente. Todavia, para chegar
ao saldo negativo de R$ 15 milhões, aquele julgador se utilizou do valor total do imposto pago
no exterior, informado pelo próprio contribuinte (R$ 132.662.208.90) e não aquele que ele
mesmo havia identificado anteriormente (R$ 121.334.929,79).
Partindo-se das premissas do próprio julgador de piso, a realidade que seria a
seguinte:
Descrição
Decisão da DRJ
Voto
7. Imposto de Renda Pessoa Jurídica

8. À alíquota de 15%
R$ 79.611.725,34
R$ 79.611,725,34
9. Adicional
R$ 53.050.483,56
R$ 53.050.483,56
Total
R$ 132.662,208,90
R$ 132.662,208,90
10. (-) Imposto de Renda pago no exterior
R$ 67.938.170,72
R$ 121.334.929,79
11. (-) Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF
R$ 15.198.179,21
R$ 15.198.179,21
12. (=) Saldo de IRPJ a Pagar/Saldo Negativo
R$ 49.525.858,97
-R$ 2.870.900,1
Ou seja, o valor do imposto pago no exterior não só seria integralmente
consumido (a par da preconcepção adotada, de que esta compensação não pode gerar saldo
negativo), como, também, resultaria num saldo negativo inclusive menor.
Fl. 25259
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.512 - CSRF/1a Turma
Processo no 16692.720871/2017-99

Em linhas gerais, mesmo que este Colegiado tivesse admitido a primeira matéria,
o fato é que, sem a discussão quanto a própria quitação das estimativas, o resultado final ainda
seria o mesmo, precisamente em decorrência do erro acima destacado, ao menos quanto ao
primeiro tema
No caso do assunto em tela, entretanto, há, sim, um reflexo que ultrapassará os
limites do pedido compensação em análise. Isto porque, ao se reconhecer a possibilidade de
utilização dos valores compensados no exterior, aumentar-se-á o saldo o crédito disponível para
o contribuinte para fins de compensação com a CSLL ou mesmo com o IR devido em exercícios
futuros.
Neste diapasão, e utilizando-nos das apurações realizadas pelo próprio acórdão
recorrido, o valor total comprovado e disponível para o contribuinte de imposto
pago/compensado no exterior, seria de R$ 121.334.929,79 + R$ 92.532.150,63, ou seja, R$
213.867.080,42. Como desta parcela foi utilizada a importância de R$ 132.662.208,90, ter-se-ia
um saldo disponível para compensação com a CSLL ou, mesmo, em exercícios posteriores de R$
81.204.871,52 e não de R$ 56 milhões, como decidido na instância a quo.
Dito assim, o recurso deve ser provido, ainda que parcialmente, para se
reconhecer a disponibilidade de um crédito de imposto pago no exterior, no valor destacado no
parágrafo anterior.
III
CONCLUSÃO.
A luz do exposto, votei por CONHECER do recurso especial no que restei
vencido, tendo sido admitido o recurso apenas quanto a matéria tratada no item II.2. E quanto a
esta, voto por lhe DAR PARCIAL PROVIMENTO, com base nas considerações propostas no
aludido tópico, deste voto.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca

Voto Vencedor
Conselheira Edeli Pereira Bessa, Redatora designada.
O I. Relator restou vencido em seu entendimento favorável ao conhecimento do
recurso especial da Contribuinte. A maioria do Colegiado o acompanhou apenas no
conhecimento da matéria “Do aproveitamento do imposto compensado no exterior para a
redução do tributo devido no Brasil” e, no mérito deste tema, a maioria também divergiu do
provimento parcial nos termos expostos pelo I. Relator, concluindo que caberia o retorno dos
autos à autoridade julgadora de 1a instância para exame das provas correlatas ao imposto que
teria sido objeto de compensação no exterior.
Fl. 25260
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.512 - CSRF/1a Turma
Processo no 16692.720871/2017-99

Trata-se, nestes autos, de saldo negativo de IRPJ apurado no ano-calendário 2016,
no valor original de R$ 1.163.406.197,95, e destinado a compensações declaradas a partir de
24/02/2017.
Os autos estão instruídos com intimação e documentos apresentados pela
Contribuinte antes da edição do primeiro despacho decisório, no qual consta como não
confirmada a dedução a título de “IR Exterior” no valor de R$ 1.148.208.018,74. Como o IRPJ
devido no período representou R$ 132.662.208,90, as antecipações confirmadas, a título de
IRRF, no valor de R$ 15.198.179,21, foram insuficientes para liquidar o débito, de modo que as
compensações vinculadas restaram integralmente não homologadas. A autoridade julgadora de 1a
instância, porém, anulou esta decisão por cerceamento ao direito de defesa, em razão da
motivação deficiente do ato.
O segundo despacho decisório chegou à mesma conclusão do primeiro, apesar de
confirmar apenas parcialmente as retenções na fonte no valor de R$ 14.882.316,63, por indicar
sua insuficiência para liquidação do IRPJ apurado no período. Quanto ao imposto de renda pago
no exterior, depois da objeção preliminar de a dedução de imposto pago no exterior estar
limitada ao imposto devido apurado no período, ainda que comprovados os demais requisitos
legais, concluiu-se a partir da análise dos documentos apresentados pela Contribuinte: i) não ser
possível confirmar a participação da AMBEV S/A nas empresas das quais pretende utilizar o
suposto pagamento de IR pago no Exterior; ii) parte dos documentos correspondentes às
demonstrações financeiras das alegadas investidas não se prestar como prova por estar em língua
estrangeira; e iii) parte dos documentos correspondentes a pagamentos efetuados no exterior não
se prestar como prova por estar em língua estrangeira e não observar outros requisitos formais,
além de não comprovarem o alegado.
A segunda decisão de 1a instância proveu parcialmente a manifestação de
inconformidade, mas não reconheceu direito creditório. A Contribuinte alegou que o saldo
negativo do período seria, na verdade de R$ 1.349.310.038,85, deduzindo IRRF superior ao
informado em DCOMP (R$ 16.423.997,90), estimativas de R$ 1.332.886.040,95 e imposto de
renda pago no exterior de R$ 132.662.208,90. A análise do crédito, porém, ficou limitada ao
montante de crédito informado em PER/DCOMP - R$ 1.163.406.197,95 -, validando-se a
totalidade das retenções originalmente informadas e, quanto ao imposto pago no exterior,
consignando-se que:
 consoante exposto na análise do saldo negativo de IRPJ de 2015 – em
pauta nesta reunião de julgamento, processo administrativo no
16692.720872/2017-33 - , o imposto pago no exterior em 2014, e não
utilizado em razão da apuração de prejuízo fiscal e base de cálculo
negativa de CSLL, restou comprovado no valor de R$ 141.887.966,61,
admitindo-se a dedução de R$ 69.986.733,54 na apuração do IRPJ e, no
processo administrativo no 16692.720874/2017-22, de R$ 10.637.829,52
na apuração do saldo negativo de CSLL de 2015, remanescendo R$
61.263.403,55 para utilização em períodos posteriores dentro dos limites
normativos;
 o IRPJ e a CSLL apurados em 2016, nos valores de R$ 132.662.208,90 e
R$ 46.820.507,88, foram afirmados como liquidados com imposto pago
no exterior em 2016, enquanto as estimativas teriam sido liquidadas com
Fl. 25261
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.512 - CSRF/1a Turma
Processo no 16692.720871/2017-99

imposto pago no exterior e não aproveitado como dedução em 2014 (R$
193.632.344,71) e 2015 (R$ 1.753.599.985,77). Contudo, o limite de
utilização de imposto pago no exterior, em razão dos tributos calculados
sobre os lucros auferidos no exterior e adicionados ao lucro tributável, é
aplicável para todas as deduções de imposto pago no exterior, quer do
próprio período, quer de períodos anteriores. o limite de utilização do IR
pago no exterior como dedução é único e abrange tanto o imposto
eventualmente utilizado como dedução na estimativa como o montante do
mesmo imposto utilizado como dedução no encerramento do período,
independente da origem ser no próprio período ou em períodos
anteriores. E, neste sentido, somente a estimativa apurada em dezembro
com base em balancete de redução ou suspensão pode ser reduzida por
imposto pago no exterior, porque esta apuração equivale à do ajuste anual
e permite a aferição do limite de dedução, conforme Manual de Orientação
de Leiaute de Escrituração Fiscal (ECF);
 o limite de utilização de imposto pago no exterior em 2016 era R$
132.662.208,90 e, se comprovados os pagamentos alegados, restaria R$
1.346.262.662,84 para aproveitamento em períodos posteriores;
 aproveitando-se a apuração acerca das controladas diretas e indiretas no
exterior em 2014, constante do procedimento anterior, e apuradas as
informações de 2015 e 2016 nestes autos, em parte delas foi comprovado o
percentual de participação, e a documentação acerca do reconhecimento
dos lucros destas investidas por equivalência patrimonial foi insuficiente
para confirmar a alegação de reconhecimento de lucros auferidos no
exterior nos anos de 2014 a 2016;
 os documentos apresentados para comprovação de pagamentos no exterior
em 2014 foram constatados insuficientes no procedimento anterior, exceto
quanto a pagamento proporcional de R$ 30.207.791,258 da investida
Cerveceria Paraguay S/A em 2014, mas cuja dedução não foi admitida em
razão da falta de comprovação do percentual de participação na investida;
 os documentos apresentados para comprovação de pagamentos no exterior
em 2015 resultaram em confirmação mais ampla que a do procedimento
anterior, limitada a R$ 141.887.966,61 da investida Cerveceria Y Malteria
Quilmes (Argentina), e totalizando R$ 148.562.733,78 em razão de
pagamentos por outras investidas, recordando que da parcela antes
reconhecida fora admitida a dedução de R$ 69.986.733,54 para redução do
IRPJ e de R$ 10.637.829,52 para CSLL, ambos de 2015;
 a falta de comprovação da participação da AMBEV como controladora da
empresa Cerveceria Y Malteria Quilmes em 2016 impediu o
reconhecimento de qualquer pagamento no exterior neste período; e
 observado o limite de R$ 132.662.208,90 para dedução do imposto pago
no exterior, o remanescente comprovado de 2014, no valor de R$
67.938.170,72, juntamente com o IRRF comprovado de 15.198.179,21,
Fl. 25262
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-006.512 - CSRF/1a Turma
Processo no 16692.720871/2017-99

foram insuficientes para liquidar o IRPJ devido no período, e não
evidenciaram saldo negativo a ser reconhecido em 2016.
O voto condutor do acórdão recorrido, por sua vez, depois de rejeitar as
preliminares arguidas pela Contribuinte, assim sintetiza o mérito a ser decidido:
Portanto, duas são as matérias controversas submetidas à apreciação deste colegiado no
presente julgamento.: (i) o aproveitamento do IR pago no exterior no ano-calendário
2016; (ii) a utilização de saldos de IR pago no exterior de 2014 e 2015 para compensar
estimativas de IRPJ em 2016 para que essas estimativas componham o saldo negativo
do ano.
Com respeito ao primeiro ponto, confirmando que a Contribuinte deteria a
totalidade do capital de Cerveceria e Malteria Quilmes (CMQ, Argentina), o voto condutor do
acórdão recorrido traz registradas as seguintes situações acerca dos alegados pagamentos no
exterior: (i) pagamentos sem documentos de suporte; (ii) valores efetivamente pagos; (iii)
valores objeto de retenção; e (iv) valores compensados. E, dentre os valores comprovados,
rejeitou aqueles correspondentes a compensação, vez que a legislação invocada pela
Contribuinte admite apenas a compensação do imposto efetivamente pago ou retido no exterior
e não admite a compensação no Brasil de montantes que foram objeto de compensação no
exterior. Os pagamentos admitidos, considerados os valores antes admitidos na decisão de 1a
instância, foram aceitos como dedução dentro do limite legal, no caso liquidando o imposto
devido, e convertendo o IRRF confirmado em saldo negativo de R$ 15.198.179,21. Registrou-se,
ainda, a sobra de R$ 56.610.891,61, passível de dedução com a CSLL.
Na sequência, analisando em que condições as estimativas de IRPJ, quando
compensadas com créditos de períodos anteriores, podem compor o saldo negativo de IRPJ,
observou-se que, como as estimativas pagas ou compensadas mediante DCOMP são passíveis de
dedução no ajuste anual, a pretensa compensação na escrituração contábil e fiscal entre o IR
pago no exterior e os débitos de estimativa de IRPJ não se mostra viável. Expressamente
consignou-se que:
O sentido da norma é evidente: o que é passível de restituição é o IRPJ efetivamente
pago ou retido. Para tanto, a Declaração de Compensação tem o condão de extinguir o
crédito tributário sob condição resolutória. Portanto, para que a estimativa pudesse
ser compensada com IR pago no exterior, a contribuinte deveria ter declarado os
débitos e feito a extinção por meio de Declaração de Compensação.
Todavia, a contribuinte não declarou os débitos das estimativas ora reclamadas e não os
compensou em DCOMP. Portanto, tais valores não podem compor o saldo negativo de
IRPJ no ano calendário 2016. (negrejou-se)
Depois de concluir que não podem integrar o saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário 2016 as estimativas que foram objeto de compensação apenas na escrituração
comercial/fiscal e não foram declaradas por meio de DCOMP,vez que não houve a constituição
dos respectivos débitos e sua extinção sob condição resolutória por meio de DCOMP, o voto
condutor do acórdão recorrido afirma, de toda a sorte, a impossibilidade de compensar as
estimativas de IRPJ no ano-calendário 2016 com créditos de IR pago no exterior em 2014 e
2015, porque necessário seria que tal crédito fosse passível de restituição ou ressarcimento, e
isso não se verifica, vez que se a tributação no exterior for superior à nacional, o
aproveitamento do IR pago no exterior será apenas o suficiente para eliminar a tributação
nacional, não sendo passível de devolução, no Brasil, o imposto pago no exterior.
Fl. 25263
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-006.512 - CSRF/1a Turma
Processo no 16692.720871/2017-99

E, confrontando o entendimento da Contribuinte no sentido de que haveria uma
distinção entre o aproveitamento do IR pago no exterior no ano corrente e os créditos
decorrentes de IR pago no exterior em períodos anteriores, o voto condutor do acórdão recorrido
traz que:
Em relação à situação concreta, que diz respeito ao aproveitamento de créditos de IR
pago no exterior controlados na Parte B do LALUR, impende ressaltar que as normas
legais não preveem qualquer aproveitamento de crédito de IR pago no exterior em
períodos subsequentes àquele em que os respectivos lucros foram reconhecidos. Tal
possibilidade surge tão somente com a Instrução Normativa SRF no 213/2002:
[...]
O que se tem, portanto, é verdadeiro benefício fiscal veiculado não por meio de lei, mas
de instrução normativa da Secretaria da Receita Federal.
Partindo do princípio de que a norma legal não prevê a possibilidade de se devolver no
Brasil o imposto pago no exterior e que a única forma de aproveitar o IR pago no
exterior é para compensar com o IRPJ e a CSLL devidos quando houver adição de
lucros de controladas/coligadas no exterior às respectivas bases de cálculo, penso que a
interpretação mais correta desse dispositivo normativo administrativo é que possibilite
tão somente o aproveitamento previsto pela lei.
Ora, se é vedado pela legislação pátria utilizar o IR pago no exterior do ano corrente
para formar saldo negativo de IRPJ ou CSLL e, com isso, compensar com outros
débitos, por que haveria uma transmutação de crédito não compensável para crédito
compensável com o registro desse crédito na Parte B do LALUR?
O sentido da norma legal se mantém: não é passível de devolução no Brasil o imposto
pago no exterior.
Mais à frente, arremata-se que: O que fica evidente é que o artifício de
“compensar” estimativas de IRPJ e CSLL com créditos de IR pago no exterior configura-se em
verdadeira fórmula alquímica que transmutaria o imposto pago no exterior – que, em hipótese
alguma seria passível de restituição ou ressarcimento no Brasil – em saldo negativo, ou seja, em
crédito passível de restituição ou ressarcimento.
Houve oposição de embargos de declaração rejeitados em exame de
admissibilidade, e deste despacho destaca-se:
Neste tópico, aduz a Embargante que o acórdão teria incorrido em omissão/obscuridade,
com base na premissa de que, em sua visão, o regime de compensação de lucros no
exterior não se confunde com a sistemática de compensação via DComp. Defende que
existem permissivos legais que fundamentam seu entendimento e que o imposto de
renda e a contribuição social devem compor o saldo positivo ou negativo apurado no
fim do período.
Completa a interessada com o argumento de que a utilização de tributos pagos no
exterior possui regramento próprio e específico, que não é o da sistemática estabelecida
pelo artigo 74 da Lei n. 9.430/96.
[...]
Nota-se, à evidência, que o voto condutor entendeu que sem a DComp não é possível,
em nenhuma hipótese, a compensação de estimativas de IRPJ ou CSLL com créditos
anteriores. E, na exata medida em que a decisão entendeu que a sistemática não
Fl. 25264
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-006.512 - CSRF/1a Turma
Processo no 16692.720871/2017-99

comporta exceções, isso, por óbvio, também se aplica aos resultados apurados no
exterior.
Assim, verifica-se que o Colegiado simplesmente não acolheu a tese de “regimes
diferentes de compensação”, ora suscitada pela Embargante. Não se trata, pois, de
omissão ou obscuridade, visto que o racional adotado pelo voto condutor é cristalino,
como se pode depreender dos seguintes excertos (destacaremos):
[...]
Neste tópico, aduz a Embargante que o acórdão teria incorrido em omissão, decorrente
da falta de indicação da base legal que vedaria que o IR apurado no exterior formasse
saldo negativo no país.
[...]
Salta aos olhos que o voto condutor expressamente enfrentou a questão, primeiro com a
indicação de toda a legislação que rege a sistemática de lucros no exterior (que,
inclusive, resumiu, de maneira tópica, para melhor esclarecimento da posição adotada)
e, depois, analisando especificamente a tese suscitada pela interessada, como se pode
facilmente depreender da leitura dos seguintes excertos (destacaremos):
[...]
Neste derradeiro tópico, aduz a Embargante que o acórdão teria incorrido em omissão,
ao não indicar o comando normativo que impede a possibilidade de aproveitamento de
imposto de renda compensado no exterior, com base no argumento de que seria
irrazoável interpretar “pagamento como algo estrito à quitação em dinheiro”.
[...]
Eis, portanto, a reclamada base legal, expressamente utilizada pelo voto condutor, ao
contrário do que alega a interessada. Os destaques são originais, o que apenas confirma
que, para o Colegiado, somente a estimativa efetivamente paga possui previsão expressa
para compensação ou formação de saldo negativo.
[...]
O recurso especial da Contribuinte veiculou quatro matérias, assim sintetizadas no
exame de admissibilidade:
Divergência I: “Processo administrativo – limites objetivos da lide”
Paradigma indicado: Acórdão no 1803-000.482.
Divergência II: “Possibilidade de formação de saldo negativo a partir do IR no exterior
pago por controladas”
Paradigma indicado: Acórdão no 1402-001.345.
Divergência III: “Possibilidade de compensação de débitos de IRPJ e CSLL de períodos
subsequentes com valores de IR no exterior acumulados em Parte B”
Paradigmas indicados: Acórdãos no 1803-000.482 e no 1201-002.351.
Divergência IV: “Reconhecimento dos valores de IR pagos no exterior por meio de
compensação”
Paradigmas indicados: Acórdãos no 1302-003.149 e no 1201-00.153.
Fl. 25265
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-006.512 - CSRF/1a Turma
Processo no 16692.720871/2017-99

Divergência V: “Exclusão das penalidades por força do inciso I e parágrafo único do
art. 100 do CTN”
Paradigmas indicados: Acórdãos no 1402-001.476 e no 1402-001.345.
Registre-se, por oportuno, que, diversamente do procedido nos autos do processo
administrativo no 16692.720872/2017-33, no qual debateu temas semelhantes, pertinentes ao
saldo negativo de IRPJ apurado no ano-calendário 2015, nestes autos a Contribuinte inverteu a
ordem das divergências, apresentando a matéria “Possibilidade de formação de saldo negativo a
partir do IR no exterior pago por controladas” (paradigma no 1402-001.345) antes da matéria
“Possibilidade de compensação de débitos de IRPJ e CSLL de períodos subsequentes com
valores de IR no exterior acumulados em Parte B” (paradigmas no 1201-002.351 e no 1803-
000.482).
Naqueles autos, depois de analisar a matéria “Possibilidade de compensação de
débitos de IRPJ e CSLL de períodos subsequentes com valores de IR no exterior acumulados em
Parte B”, excluir o paradigma no 1201-002.351 e dar seguimento com base no paradigma no
1803-000.482, concluiu-se que a matéria “Possibilidade de formação de saldo negativo a partir
do IR no exterior pago por controladas” trataria do mesmo questionamento formulado na matéria
que teve seguimento e, em relação à qual, já haviam sido analisados os dois paradigmas
indicados, razão pela qual não foi analisado o paradigma no 1402-001.345.
Já nestes autos, depois de primeiro analisar a divergência aqui indicada sob o
tópico II e dar-lhe seguimento com base no paradigma no 1402-001.345, ao passar para o exame
da matéria seguinte, a conclusão do exame de admissibilidade foi, em princípio, diferente da
anterior, vislumbrando temática distinta da primeira, mas ainda assim concluindo que o
paradigma no 1803-000.482 se assemelhava, em verdade, à matéria anterior, para assim admiti-lo
para caracterização daquela divergência. Ao final, o paradigma no 1201-002.351 foi novamente
rejeitado no âmbito da divergência aqui trazida no tópico III.
O seguimento parcial do recurso especial, assim, deu nos seguintes pontos:
2a Divergência: “Possibilidade de formação de saldo negativo a partir do IR no exterior
pago por controladas”
[...]
De fato, o acórdão recorrido, consoante já aqui exposto, com fundamento na
impossibilidade de restituição/ressarcimento de IR pago no exterior, não aceitou, no
caso concreto dos autos, que o IR pago no exterior pudesse gerar saldo negativo de
imposto no ano-calendário 2016.
Este entendimento abrangeu tanto a situação relativa à utilização do IR pago no exterior
no próprio ano-calendário 2016, quanto a situação relativa à compensação dos valores
do IR pago no exterior em anos anteriores (2014 e 2015), e controlados no Lalur, com
valores de estimativas de 2016. Em ambas as situações, o entendimento prevalente no
acórdão recorrido foi o de que o IR pago no exterior não poderia gerar saldo negativo,
consoante se evidencia nos seguintes excertos do voto condutor (destaques acrescidos):
[...]
No caso paradigmático, consoante os excertos transcritos pela recorrente no especial, e a
leitura do inteiro teor daquele acórdão, verifica-se que, naquele caso, aceitou-se que o
valor do imposto de renda pago no exterior no ano-calendário de 2005 integrasse o valor
Fl. 25266
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-006.512 - CSRF/1a Turma
Processo no 16692.720871/2017-99

do crédito de saldo negativo alegado pelo sujeito passivo, relativo àquele mesmo ano,
para fins de compensação com débitos diversos, reformando assim a decisão recorrida
que, naquele caso, havia obstado a referida compensação.
Isto resta claro nos seguintes excertos daquele acórdão, verbis (destaquei):
[...]
Pelo exposto, tendo sido demonstrada a divergência alegada, deve ter seguimento o
recurso com relação à matéria “Possibilidade de formação de saldo negativo a partir do
IR no exterior pago por controladas”.
3a Divergência: “Possibilidade de compensação de débitos de IRPJ e CSLL de períodos
subsequentes com valores de IR no exterior acumulados em Parte B”
Transcreve-se, a seguir, excertos da exposição da recorrente relativos à demonstração
desta divergência:
[...]
Passo à análise.
Inicialmente, registre-se que o fato de o acórdão recorrido haver mencionado, na sua
argumentação, a Súmula n° 145 do CARF não constitui fator impeditivo, por si só, à
demonstração da divergência alegada.
Isto porque não se trata, no caso, propriamente da aplicação do entendimento contido
em súmula pelo acórdão recorrido, o que poderia levar ao impedimento previsto no art.
67, §3o do RICARF, ou, ao menos, noutro giro, há que se ter em conta que a recorrente
expressamente alegou a não aplicação, ao caso concreto, do enunciado da referida
súmula, conforme visto na transcrição acima, ao fundamento de que o ponto
controverso, nos autos, não diz respeito à compensação de crédito de saldo negativo de
IRPJ ou de CSLL com débitos de estimativas (matéria tratada na súmula), mas sim à
compensação de crédito de IR pago no exterior com débitos de estimativas.
Analisemos, portanto, a divergência alegada.
Em primeiro lugar, observa-se que, ao analisar a divergência imediatamente anterior, já
restou aqui assinalado que o acórdão recorrido manifestou-se contrariamente à
“possibilidade de formação de saldo negativo a partir do IR no exterior pago por
controladas”, daí porque não aceitou as compensações feitas com o crédito desta
natureza.
Restou também aqui assinalado que o acórdão recorrido apresentou dois fundamentos
pelos quais as compensações não foram aceitas, um deles sendo a “(im)possibilidade de
formação de saldo negativo a partir do IR no exterior”, e o outro sendo a “inexistência
de estimativas declaradas em DCTF e DCOMP”.
Analisando o recurso especial interposto, à luz desses esclarecimentos, verifica-se que a
intenção do recorrente, no presente tópico, volta-se mais à demonstração de que não se
mostraria correta a exigência (feita no acórdão recorrido) de DCOMP para este tipo de
compensação, residindo aí a divergência que a recorrente pretende demonstrar.
Ou seja, enquanto a divergência anterior ocupou-se do primeiro fundamento, a presente
divergência ocupar-se-ia do segundo fundamento adotado pelo acórdão recorrido para
obstar a compensação.
A recorrente destaca, no seu recurso especial, que “a divergência demonstrada neste
ponto foi acolhida pelos r. despachos de admissibilidade proferidos nos autos do
processo administrativo 16692.720874/2017-22 e 16692.720872/2017-33”, inclusive
Fl. 25267
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-006.512 - CSRF/1a Turma
Processo no 16692.720871/2017-99

transcrevendo os excertos do despacho de admissibilidade lá proferido, o que também
calha aqui fazer, verbis (destaques do original):
[...]
Consoante claramente se percebe, a análise naquele caso conduzida focou
exclusivamente na questão relativa à possibilidade de gerar saldo negativo de IRPJ a
partir de imposto pago no exterior (“no caso paradigmático, à semelhança do caso dos
autos, também se discute a possibilidade de aproveitamento do IR pago no exterior em
períodos anteriores [...] para compensar com débitos de IRPJ/CSLL do ano seguinte
(2002, naquele caso), gerando saldo negativo de IRPJ naquele ano posterior (2002), o
qual era o objeto do processo em questão”).
Tudo o quanto afirmado naquele despacho aplica-se por inteiro também ao presente
processo, mas apenas no que diz respeito à (im)possibilidade de geração de saldo
negativo de IRPJ a partir de IR pago no exterior.
Nada foi mencionado, naquele despacho, consoante se verifica pela transcrição dele
feita pela própria recorrente, quanto à exigência, ou não, de DCOMP.
Em outras palavras, o paradigma apresentado (acórdão no 1803-000.482, caso Solvay)
de fato se presta a demonstrar a divergência com relação à possibilidade de formação de
saldo negativo a partir do IR pago no exterior para fins de utilização como crédito
válido para compensação com outros débitos.
Mas esta questão já foi aqui analisada, no tópico precedente.
De qualquer sorte, como ali somente um paradigma foi apresentado/analisado (e
admitido – no caso, o acórdão no 1402-001.345), entende-se pela aceitação também do
acórdão no 1803-000.482 como segundo paradigma daquela mesma e única divergência,
nos exatos termos do despacho aqui acima reproduzido.
Por outro lado, no que diz respeito à demonstração de uma pretensa divergência com
relação à inexigibilidade de DCOMP para este tipo de compensação (segundo
fundamento apresentado pelo acórdão recorrido para negar as compensações
intentadas), o acórdão no 1803-000.482, à toda evidência, não se presta a este fim.
[...]
Ao rejeitar o paradigma no 1201-002.351 na 3a divergência, e compreender que o
paradigma no 1803-00.482 não se prestava à caracterização da 3a divergência, mas poderia ser
admitido na 2a divergência, a conclusão do exame de admissibilidade foi por dar seguimento
apenas na matéria “possibilidade de formação de saldo negativo a partir do IR pago no exterior
para fins de utilização como crédito válido para compensação com outros débitos” (2a
divergência), fixando expressamente que a inexigibilidade de DCOMP para este tipo de
compensação não era abordada nos paradigmas indicados na 3a divergência.
Por fim, no presente caso também foi suscitada e admitida divergência
jurisprudencial em mais uma matéria, nos seguintes termos:
4a Divergência: “Reconhecimento dos valores de IR pagos no exterior por meio de
compensação”
Transcreve-se, a seguir, na sua integralidade, a exposição da recorrente relativa à
demonstração desta divergência:
[...]
Fl. 25268
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-006.512 - CSRF/1a Turma
Processo no 16692.720871/2017-99

Passo à análise.
A divergência, no caso, encontra-se suficientemente demonstrada pela recorrente.
De fato, ao passo que o acórdão recorrido afirmou que “a legislação de regência, [...]
admite apenas a compensação do imposto efetivamente pago ou retido no exterior” e
que “a legislação não admite a compensação no Brasil de montantes que foram objeto
de compensação no exterior”, os paradigmas apresentados manifestaram entendimento
expressamente divergente deste.
No caso paradigmático no 1201-00.153 admitiu-se a possibilidade de compensação no
exterior, e passou-se então à análise da efetiva prova desta compensação (a qual acabou,
afinal, não sendo admitida), ao passo que, no caso recorrido, sequer passou-se à análise
da prova, pois a mera possibilidade de compensação foi rejeitada de plano.
No caso paradigmático no 1302-003.149, por sua vez, não apenas admitiu-se a
possibilidade de compensação no exterior, mas de fato acolheu-se a compensação lá
realizada, consoante evidenciado naquela tabela contida no voto vencedor do referido
acórdão, transcrita pela recorrente, que menciona o valor de R$ 1.387.531,30 como
sendo referente a uma “compensação realizada por meio de formulário denominado de
F.798 Solicitud de Compensación”.
Deve ter seguimento o recurso com relação ao ponto, portanto. (destaques do original)
Registre-se que a Contribuinte somente questionou, em agravo, a negativa de
seguimento à matéria “Processo administrativo – limites objetivos da lide”, e que seu agravo foi
rejeitado.
De todo o exposto, confirma-se a objeção da PGFN ao conhecimento do recurso
especial na matéria “Possibilidade de formação de saldo negativo a partir do IR no exterior
pago por controladas”, vez que a necessidade de DCOMP para liquidação de estimativas por
compensação foi afirmada preambularmente no voto condutor do acórdão recorrido e
independentemente do crédito utilizado. Ou seja, diante da alegação de que o imposto pago no
exterior não aproveitado em períodos anteriores foi utilizado para compensação de estimativas, o
Colegiado a quo primeiro analisou a legislação que disciplina a dedução de estimativas e
concluiu que esta possibilidade somente existe em face de estimativas pagas ou compensadas e
que, por sua vez, a compensação de estimativas somente é possível, na legislação vigente,
mediante apresentação de DCOMP.
Este fundamento bastaria para validar a glosa mantida na decisão de 1a instância e
que a Contribuinte, desde a impugnação, associou a estimativas de liquidadas mediante
compensação de imposto de renda pago no exterior em 2014 e 2015, e não aproveitado naqueles
períodos. Ao afirmar a necessidade de DCOMP no presente caso, o Colegiado a quo sequer
precisava avançar na análise do crédito utilizado e avaliar a possibilidade de sua utilização para
compensação de estimativas. A inexistência da forma que seria exigida por lei bastaria para
negar provimento ao recurso voluntário da Contribuinte.
De toda a sorte, o voto condutor do acórdão recorrido avançou neste segundo
ponto e apresentou fundamento complementar, este sim objeto de confrontação no recurso
especial da Contribuinte. Em tais circunstâncias é inútil discutir o fundamento questionado no
recurso especial, consoante a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores:
Súmula 283/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida
assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.”
Fl. 25269
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 9101-006.512 - CSRF/1a Turma
Processo no 16692.720871/2017-99

Súmula 126/STJ: “É inadmissível recurso especial, quando o acórdão recorrido assenta
em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si
só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário”.
Para além disso, importa observar que, como já consignado no exame de
admissibilidade, o paradigma no 1803-00.482 não tangencia o fundamento inatacado, assim
como não enfrenta a questão confrontada pela Contribuinte na matéria que teve seguimento.
De fato, a necessidade de DCOMP para liquidação das estimativas admitidas na
composição do saldo negativo analisado no paradigma não é mencionada, e isto possivelmente
por ali se tratar de saldo negativo formado ao longo do ano-calendário 2002, período no qual foi
criada a DCOMP, mas apenas a partir de 01/10/2002, com a vigência da Medida Provisória no
66/2002. O seguinte trecho do relatório do paradigma indica que a compensação ali promovida
se fez sem pedido, por se tratar de tributos de mesma espécie, a indicar ocorrência anterior a
01/10/2002:
h) que, muito embora não tenha a Recorrente formalizado tais compensações mediante
controle na parte B do Lalur, conforme determinação da IN SRF n° 213, de 2002, fato é
que acabou realizando as compensações de seu crédito de IRPJ/CSLL com débitos da
mesma natureza, nos períodos subsequentes;
No mais, observa-se que referido paradigma não tratou de objeção a formação de
saldo negativo por dedução de estimativas compensadas com imposto de renda pago no exterior
e não aproveitado em períodos anteriores. A objeção, ali, dizia respeito, tão só, à possibilidade de
dedução em período posterior do imposto pago no exterior que não pode ser deduzido no ano-
calendário em que o rendimento correspondente foi oferecido à tributação. Veja-se o que lá
consignado na transcrição do relatório da decisão de 1a instância:
3. Mas não reconheceu os alegados créditos relativos a imposto recolhido no exterior
por prestação de serviços em outros exercícios fiscais, argumentando que esse tipo de
crédito somente pode ser descontado do imposto apurado no Brasil, relativo ao
rendimento auferido no exterior, Uma vez que a empresa teve prejuízo no exercício,
esse crédito não poderia ser utilizado em outros exercícios,
Sob esta ótica, o voto condutor do paradigma se limita a observar que o art. 15 da
Lei no 9.430/96, ao tratar da compensação do imposto pago no exterior por receita decorrente da
prestação de serviços, remete a disciplina desta compensação para o art. 26 da Lei no 9.249/95 e,
em consequência, atrai a possibilidade de compensação do excedente na forma da Instrução
Normativa SRF no 213/2002. O conteúdo decisório do paradigma, portanto, está centrado neste
excerto:
Entende este Relator que a Instrução Normativa SRF ri° 213, de 7 de outubro de 2002,
que "dispõe sobre a tributação de lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no
exterior pelas pessoas jurídicas domiciliadas no País", ao normatizar, entre outros, o art,
26 da Lei n°9.249, de 1995, embora não se refira especificamente ao art. 15 da Lei tf
9.430, de 1996, alcança, também, a compensação do imposto pago no exterior sobre a
receita decorrente da prestação de serviços efetuada diretamente, ao estabelecer, em seu
art. 14, o seguinte(sublinhou-se):
[...]
Não havia qualquer questionamento, naqueles autos, acerca da possibilidade de
compensação deste excedente, em período posterior, quando destinada à liquidação de
Fl. 25270
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 9101-006.512 - CSRF/1a Turma
Processo no 16692.720871/2017-99

estimativas, formar saldo negativo. Por certo tal ocorreu, vez que já havia sido reconhecido ao
sujeito passivo parte do direito creditório originalmente apurado como saldo negativo, e o
paradigma legitimou a parcela suplementar antes glosada.
A confirmar que a questão não foi debatida, veja-se que a abordagem seguinte do
paradigma se presta, inclusive, a desconsiderar vício na comprovação do imposto pago no
exterior suscitado apenas pela autoridade julgadora de 1a instância, e assim concluir:
Quanto a esse ponto, dispõe o art. 128 do Código de Processo Civil – CPC (Lei no
5.869, de 11 de janeiro de 1973), aplicável subsidiariamente ao Processo Administrativo
Fiscal (PAF) (sublinhou-se):
Art. 128. O juiz decidirá a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe defeso
conhecer de questões não suscitadas, a cujo respeito a lei exige a iniciativa da parte.
Observa-se que, em nenhum momento, nos autos, foi levantada, pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil (DRF), a questão de o documento de imposto de renda
emitido pelo pais onde o Recorrente prestou os serviços não ter o reconhecimento pelo
respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado da Embaixada Brasileira no pais em que
for devido o imposto.
Assim sendo, não é admissível que a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento (DR].) e, menos ainda, este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(Carf), atropelando o procedimento adotado pela DRF, exijam novas comprovações
anteriormente não requeridas, obstando, dessa forma, por vias transversas, o pleito da
recorrente.
Quanto ao paradigma no 1402-001.345, a pretensão da Contribuinte, como antes
mencionado, é afirmar a possibilidade de compensação, em período posterior, de imposto pago
no exterior e não deduzido em razão da apuração de prejuízo fiscal no período em que os
rendimentos correspondentes são oferecidos à tributação. Contudo, o voto condutor do
paradigma evidencia que não se tratava de IR pago no exterior no Acórdão no 1402-001.345:
Desse modo, tendo em vista que o artigo 9o, parágrafo único, da MP n° 2.158-35/01
determina a observância do artigo 26 da Lei n° 9.249/95, estabelecendo, por
conseqüência, ser o limite do crédito de IRRF o imposto incidente no Brasil, o mesmo
racional aplica-se, mas não podendo se perder de vista, no caso, o fato de que o
tributo que se pretende compensar foi pago no Brasil.
Portanto, independentemente de ter ou não a empresa, no caso o Recorrente, apurado
lucro real positivo no período, é assegurado o direito ao crédito do IRRF incidente sobre
a remessa de valores a filiais localizadas em países com tributação favorecida até o
limite do imposto incidente, e não até o limite do imposto pago no país. (destacou-se)
As circunstâncias específicas deste paradigma foram bem expostas pelo
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli ao negar conhecimento a recurso especial de sujeito
passivo no voto condutor do Acórdão no 9101-005.989, acompanhado à unanimidade por este
Colegiado5:
Além da fundamentação não atacada, a meu ver a própria demonstração da divergência
suscitada para a questão 2 não restou caracterizada, afinal a decisão trazida como

5 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto,
Caio Cesar Nader Quintella e Andrea Duek Simantob (Presidente em exercício)
Fl. 25271
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 9101-006.512 - CSRF/1a Turma
Processo no 16692.720871/2017-99

paradigma (Acórdão no 1402-001.345) não possui semelhança fático-jurídica com o
acórdão recorrido.
Com efeito, o julgado ora cotejado tratou de compensação de Saldo Negativo formado
por IR-Fonte pago no Brasil e incidente sobre remessas feitas pela contribuinte a título
de juros e ganhos em operações de swap para subsidiárias domiciliadas no exterior.
De acordo com o voto condutor desse precedente:
(...)
Trata-se de pedido de reconhecimento de direito creditório em face de saldo
negativo de recolhimentos do IRPJ (SNR), do ano-calendário de 2005.
Tal SNR-IRPJ tem origem na compensação de imposto de renda efetivamente
pago no Brasil sobre rendimentos auferidos por subsidiaria da contribuinte no
exterior.
O indeferimento do pleito em 1a instancia ocorreu sob os seguintes fundamentos
de mérito (verbis):
“(...)
A requerente alega que o não reconhecimento do crédito decorreu de
mero erro no preenchimento da DIPJ. Argumenta que, por um lapso
ocorrido na elaboração da ficha 12B da DIPJ 2006, declarou o IR Fonte
Exterior de R$17.839.382,24 juntamente com as retenções sofridas no
ano-calendário de 2005, de R$117.292,14, na linha 08 (Imposto de Renda
Retido na Fonte), quando, na verdade, o IR Fonte Exterior deveria ter sido
informado na linha 07 (Imposto Pago no Exterior s/ Lucros, Rendimentos
e Ganhos de Capital) dessa mesma ficha, conforme instruções de
preenchimento da DIPJ.
Argumenta que o indeferimento do crédito se deu por meio de cruzamento
eletrônico de informações constantes nos sistemas informatizados da
RFB, que apontou a inexistência de crédito decorrente de IR Fonte
Exterior em razão de a requerente ter-se equivocado no preenchimento da
DIPJ.
Alega que as retenções do imposto ocorreram por ocasião de remessas a
título de juros e rendimentos em operações de swap com destino às suas
filiais localizadas nas Ilhas Cayman e Ilhas Bahamas (Nassau).
A compensação pretendida pela requerente encontra-se prevista no art. 9o
da Medida Provisória no 2.158-35/2001, abaixo reproduzido:
MP no 2.158-35/2001:
“Art. 9o O imposto retido na fonte sobre rendimentos pagos ou
creditados à filial, sucursal, controlada ou coligada de pessoa
jurídica domiciliada no Brasil, não compensado em virtude de a
beneficiária ser domiciliada em país enquadrado nas disposições
do art. 24 da Lei no 9.430, de 1996, poderá ser compensado com
o imposto devido sobre o lucro real da matriz, controladora ou
coligada no Brasil quando os resultados da filial, sucursal,
controlada
ou
coligada,
que
contenham
os
referidos
rendimentos, forem computados na determinação do lucro real
da pessoa jurídica no Brasil.
Fl. 25272
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 9101-006.512 - CSRF/1a Turma
Processo no 16692.720871/2017-99

Parágrafo único. Aplica-se à compensação do imposto a que se
refere este artigo o disposto no art. 26 da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995.” (destacamos)
(...)
No presente caso, a requerente não alegou e nem demonstrou que os
resultados das filiais localizadas nas Ilhas Cayman e nas Ilhas
Bahamas, contendo os juros e rendimentos auferidos nas operações
de swap, foram adicionados ao seu lucro real.
Além disso, no ano-base de 2005, a requerente apurou prejuízo fiscal.
Dessa forma, não havendo base tributável sujeita ao IRPJ, não há
que se falar em imposto incidente no País sobre os rendimentos
auferidos pelas filiais situadas no exterior, não sendo admissível a
utilização do IRRF em questão na composição de saldo negativo.
Portanto, deve ser mantida a decisão da autoridade a quo, manifestada no
Despacho Decisório no 912667697.
No recurso voluntário, a contribuinte, após tecer longo arrazoado acerca do
direito a compensação do tributo, apresenta provas da efetiva tributação dos
resultados auferidos pelas subsidiárias em comento. Vejamos:
(...)
No que tange as questões de prova verifico que estão absolutamente
comprovados nos autos, quais sejam:
1) O efetivo recolhimento do IR-Fonte sobre os pagamentos de juros (código
0481) e ganhos e operações de swap (código 5273), auferidos pelas subsidiárias
no exterior. Aliás, tais valores foram recolhidos pela própria contribuinte, bem
como contabilizados conforme documentos de fls. 228 a 1205, sendo que os
recolhimentos totalizaram R$17.839.382,24. Tais documentos já haviam sido
entregues em 22/11/2010, em atendimento à Intimação Deinf/SPO/Diort no
544/2010.
2) Os lucro auferidos com as subsidiárias no exterior, no montante de
R$ 99.730.566,29 (ano-calendário de 2005) foram tributados pela contribuinte,
conforme cópia da DIPJ às fls. 1394.
Quanto a esse valor observo que não se tratam de receitas e sim “Resultados
Líquidos”, ou seja, o IR pago no total de R$17.839.382,24 que é inferior aos
25% do tributo incidente no Brasil sobre tais valores.
Portanto é incorreto e estranhável o fundamento da decisão recorrida no sentido
de que a contribuinte não alegou e nem provou que os resultados com as
subsidiárias no exterior foram adicionados ao Lucro Real. Ora, a cópia dos
elementos da contabilidade estava nos autos e a DIPJ poderia ter sido acessada
pelas próprias autoridades julgadoras.
Quanto a interpretação de que o tributo pago no exterior não poderia ser
aproveitado em razão de a contribuinte ter apurado prejuízo fiscal, também se
equivoca a decisão recorrida.
Isso porque não há qualquer disposição legal nesse sentido, haja vista que o
resultado positivo obtido no exterior compôs a apuração do lucro real da
empresa.
Fl. 25273
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 9101-006.512 - CSRF/1a Turma
Processo no 16692.720871/2017-99

Aliás, o tributo não poderia ser aproveitado apenas se a contribuinte não
obtivesse lucro no exterior, tanto é assim que a citada IN SRF n° 213/02, por
meio de seu artigo 14, §15°, regulando a ordinária situação do artigo 26 da Lei
9.430/1996, que trata de países que tributam a renda, assegura que, em situações
em que a empresa brasileira apure prejuízo fiscal, isto é, em que não há
pagamento do tributo no Brasil, o imposto pago no exterior pode ser utilizado em
períodos de apuração subsequentes:
Art. 14. O imposto de renda pago no país de domicílio da filial, sucursal,
controlada ou coligada e o pago relativamente a rendimentos e ganhos
de capital, poderão ser compensados com o que for devido no Brasil.
(...)
§ 15. O tributo pago sobre lucros, rendimentos e ganhos de capital
auferidos no exterior, que não puder ser compensado em virtude de a
pessoa jurídica, no Brasil, no respectivo ano-calendário, não ter
apurado lucro real positivo, poderá ser compensado com o que for
devido nos anos-calendário subseqüentes. (Grifei)'
Em verdade o que se verificou in casu foi uma completa absorção dos resultados
positivos auferidos no exterior pelo prejuízo das operações no Brasil. Tal fato
não pode impedir a compensação/aproveitamento do imposto pago sobre os
ganhos no exterior, retido e recolhido no Brasil, até porque implicou em redução
do montante do prejuízo fiscal que poderia ser objeto de compensação futura.
Aliás, a própria DIPJ/2006 (ano-calendário 2005) na sua ficha 12b (cópia à fl.
1399) indica que o imposto pago no exterior sobre os lucros efetivamente
tributados no Brasil, linha 07, podem compor eventual Saldo Negativo de
Recolhimentos do IRPJ.
Note-se, assim, que o Colegiado do paradigma entendeu que a contribuinte faria jus ao
cômputo de IR-Fonte pago no Brasil, ainda que relativo a rendimentos pagos ao
exterior, uma vez que restou comprovado que o lucro dos respectivos beneficiários
(subsidiárias) foram aqui tributados.
Ora, essa situação é oposta à da presente, onde o que se busca é o cômputo de alegado
IR pago no exterior (Argentina), mas cuja tributação dos rendimentos foi considerada
não comprovada.
Tratam-se, assim, de casos incomparáveis para a finalidade pretendida pela Recorrente e
que tiveram desfechos conflitantes não em função de um conflito interpretativo, mas
sim em função das distintas circunstâncias fáticas. (destaques do original)
Adicione-se que o paradigma no 1402-001.345 também tem em conta disposição
legal específica, versada no art. 9o da Medida Provisória no 2.158-35/2001, que não alcança as
circunstâncias fáticas nestes autos e determina a conclusão lá adotada, distinta do recorrido,
como já debatido neste Colegiado, no Acórdão no 9101-005.9576 no qual esta Conselheira
divergiu da orientação daquele decisório, nos termos do voto assim declarado:
Esta Conselheira divergiu do I. Relator e negou provimento ao recurso especial da
Contribuinte, endossando o entendimento assim expresso no voto vencedor do acórdão
recorrido no 1201-002.351:

6 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto,
Caio Cesar Nader Quintella e Andrea Duek Simantob (Presidente em exercício), e restaram vencidos na matéria os
conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luiz Tadeu Matosinho Machado e Andréa Duek Simantob.
Fl. 25274
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 9101-006.512 - CSRF/1a Turma
Processo no 16692.720871/2017-99

1. Há legislação específica que rege a matéria, e que foi citada na análise Dossiê
10010.010787/0914-23, de 12/02/2015, págs. 29/32:
7. O Imposto de Renda incidente sobre operações realizadas com o
exterior é regulado pelo decreto n° 3000 de 1999, art. 395 e seguintes.
Permite que a pessoa jurídica possa compensar o Imposto de Renda, pago
no exterior sobre os lucros auferidos por suas filiais, sucursais,
controladas e coligadas e sobre os rendimentos, ganhos de capital e
receitas de prestação de serviço auferidos diretamente.
8. Excepcionalmente, admite também, que a pessoa jurídica possa
compensar o Imposto de Renda Retido na Fonte (Código 0481) no Brasil,
incidente sobre os pagos ou creditados a filial, sucursal, controlada ou
coligada que não tenha compensado o imposto em função de ser
domiciliada em país com tributação favorecida.
9. Vejamos o que dispõe o RIR/99 sobre o assunto:
Art.395.A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda
incidente, no exterior, sobre os lucros, rendimentos, ganhos de
capital e receitas decorrentes da prestação de serviços efetuada
diretamente, computados no lucro real, até o limite do imposto de
renda incidente, no Brasil, sobre os referidos lucros, rendimentos,
ganhos de capital e receitas de prestação de serviços (Lei no 9.249,
de 1995, art. 26, e Lei no 9.430, de 1996, art. 15).
§1oPara efeito de determinação do limite fixado no caput, o
imposto incidente, no Brasil, correspondente aos lucros,
rendimentos, ganhos de capital e receitas de prestação de serviços
auferidos no exterior, será proporcional ao total do imposto e
adicional devidos pela pessoa jurídica no Brasil (Lei no 9.249, de
1995, art. 26, §1o).
(...)
§8oO imposto de renda retido na fonte sobre rendimentos pagos ou
creditados a filial, sucursal, controlada ou coligada de pessoa
jurídica domiciliada no Brasil, não compensado em virtude de a
beneficiária ser domiciliada em país enquadrado nas disposições
do art245, poderá ser compensado com o imposto devido sobre o
lucro real da matriz, controladora ou coligada no Brasil quando os
resultados da filial, sucursal, controlada ou coligada, que
contenham os referidos rendimentos, forem computados na
determinação do lucro real da pessoa jurídica no Brasil (Medida
Provisória no 1.807-2, de 25 de março de 1999, art. 9o).
10. A compensação somente poderá ser realizada quando se apurar lucro
real. Se o resultado for o de prejuízo o crédito deverá ser controlado na
parte "B" do LALUR para utilização futura (art. 14 da IN 213, de 2002).
(Grifou-se.)
2. Cite-se também a Instrução Normativa SRF no 213, de 07 de outubro de 2002:
Art. 1o Os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior,
por pessoa jurídica domiciliada no Brasil, estão sujeitos à incidência do
imposto de renda das pessoas jurídicas (IRPJ) e da contribuição social
sobre o lucro líquido (CSLL), na forma da legislação específica,
observadas as disposições desta Instrução Normativa.
Fl. 25275
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 9101-006.512 - CSRF/1a Turma
Processo no 16692.720871/2017-99

(...)
§ 4o Os lucros de que trata este artigo serão adicionados ao lucro líquido,
para determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL da pessoa
jurídica no Brasil, integralmente, quando se tratar de filial ou sucursal, ou
proporcionalmente à sua participação no capital social, quando se tratar de
controlada ou coligada.
(...)
Art. 14. O imposto de renda pago no país de domicílio da filial, sucursal,
controlada ou coligada e o pago relativamente a rendimentos e ganhos de
capital, poderão ser compensados com o que for devido no Brasil.
(,,,)
§ 4o A compensação do imposto será efetuada, de forma individualizada,
por controlada, coligada, filial ou sucursal, vedada a consolidação dos
valores de impostos correspondentes a diversas controladas, coligadas,
filiais ou sucursais.
(...)
§ 7o Os lucros, rendimentos e ganhos de capital de que trata este artigo a
serem computados na determinação do lucro real e da base de cálculo de
CSLL, serão considerados pelos seus valores antes de descontado o
tributo pago no país de origem.
(...)
§ 9o O valor do tributo pago no exterior, a ser compensado, não poderá
exceder o montante do imposto de renda e adicional, devidos no Brasil,
sobre o valor dos lucros, rendimentos e ganhos de capital incluídos na
apuração do lucro real.
(...)
Art. 15. O saldo do tributo pago no exterior, que exceder o valor
compensável com o imposto de renda e adicional devidos no Brasil,
poderá ser compensado com a CSLL devida em virtude da adição, à sua
base de cálculo, dos lucros, rendimentos e ganhos de capital oriundos do
exterior, até o valor devido em decorrência dessa adição.
3. De fato, no presente caso, consta da Ficha 09B Demonstração do Lucro Real,
a apuração de R$(-) 625.526.049,40 de Lucro Real, em cujo cômputo foram
incluídos, linha 07. Lucros Disponibilizados no Exterior de R$188.959.854,65.
4. Se não tivessem sido computados os Lucros Disponibilizados no Exterior, o
Lucro Real apurado pela matriz teria sido R$(-) 814.485.904,05 e a Ficha 12B
Cálculo do IRPJ sobre o Lucro Real resultaria exatamente conforme havia sido
preenchida pelo contribuinte na DIPJ original entregue e cujo crédito de Saldo
negativo de IRPJ foi reconhecido no Despacho Decisório:
Imposto sobre o Lucro Real

0,00
(-) IRRF

4.977.309,82
(-) IR Mensal Pago por Estimativa 36.244.259,12
(=) IRPJ a Pagar

(-) 41.221.568,94
Fl. 25276
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 9101-006.512 - CSRF/1a Turma
Processo no 16692.720871/2017-99

5. A legislação citada que se transcreveu estabelece que o imposto pago no
exterior pode ser compensado com o imposto (e se sobrar, também com a CSLL)
devidos no Brasil, referentes aos lucros da filial no exterior.
6. Para tanto, soma-se ao lucro apurado no Brasil pela matriz, o lucro da filial,
apuram-se o IRPJ e a CSLL adicionais devidos (resultantes do lucro no exterior
adicionado) e se compensam estes valores até o limite do valor do imposto pago
no exterior; se o valor pago no exterior foi maior que o IRPJ e CSLL apurados,
o saldo que sobrou deve ser registrado na parte B do LALUR para ser utilizado
em anos seguintes.
7. No presente caso, como já se viu, o lucro real da matriz no Brasil foi de R$(-)
814.485.904,05; somado com o lucro da filial no exterior de R$188.959.854,65,
resultou o lucro real de R$(-) 625.526.049,40.
8. Portanto, mesmo incluído o lucro da filial, ainda se apurou prejuízo fiscal na
matriz no Brasil. Portanto, não resultaram IRPJ nem CSLL devidos, no ano-
calendário 2008, relativos ao lucro da filial no exterior; como não se apurou
IRPJ, nem CSLL, não há possibilidade de aproveitar o imposto pago no exterior
no ano 2008.
9. A IN SRF no 213, de 07 de outubro de 2002, determina, neste caso, que o
imposto recolhido de R$14.294.329,50 seja registrado na parte B do LALUR,
para ser aproveitado na compensação em ano(s) subsequente(s), em que a
empresa apure lucro.
10. Não há autorização na legislação para que o imposto pago no exterior seja
utilizado para compensar outros débitos que não o IRPJ e a CSLL devidos sobre
os correspondentes lucros do exterior.
11. Por isso, estão corretos tanto o Despacho Decisório como o Acórdão
DRJ/RJO. (destaques do original)
A Contribuinte defende que a dedução de IRRF sobre rendimentos pagos a filial
domiciliada em país com tributação favorecida não se submete ao mesmo limite
estabelecido no art. 26 da Lei no 9.249, de 1995, para dedução de imposto pago no
exterior sobre lucros lá auferidos. Em seu entendimento, a Instrução Normativa SRF no
213, de 2002, teria extrapolado o disposto em lei ao referir aquela limitação também
para dedução do IRRF recolhido no Brasil. O paradigma no 1402-001.345, de seu lado,
considera suficiente a redução do prejuízo fiscal do período, em razão do cômputo dos
lucros auferidos no exterior, para dedução do imposto retido e recolhido no Brasil,
inclusive porque tais prejuízos reduzidos poderiam ser objeto de compensação futura.
A maioria do Colegiado acompanhou o entendimento do I. Relator no sentido de que
apenas o direito de crédito ao imposto de renda incidente no exterior estaria limitado ao
valor do imposto e adicional incidentes, no Brasil, sobre os lucros, rendimentos ou
ganhos de capital auferidos no exterior. No caso, como o imposto, embora incidente
sobre resultados auferidos no exterior, é recolhido e pago no Brasil, o limite não se
aplicaria por inexistir o risco de restituição indireta de tributos pagos no exterior.
Ocorre que a possibilidade de dedução do IRRF retido e recolhido no Brasil sobre
rendimentos auferidos no exterior está prevista na Medida Provisória no 2.158-35, de
2001, nos seguintes termos:
Art. 9o O imposto retido na fonte sobre rendimentos pagos ou creditados à filial,
sucursal, controlada ou coligada de pessoa jurídica domiciliada no Brasil, não
compensado em virtude de a beneficiária ser domiciliada em país enquadrado
nas disposições do art. 24 da Lei no 9.430, de 1996, poderá ser compensado com
o imposto devido sobre o lucro real da matriz, controladora ou coligada no Brasil
Fl. 25277
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 9101-006.512 - CSRF/1a Turma
Processo no 16692.720871/2017-99

quando os resultados da filial, sucursal, controlada ou coligada, que contenham
os referidos rendimentos, forem computados na determinação do lucro real da
pessoa jurídica no Brasil.
Parágrafo único. Aplica-se à compensação do imposto a que se refere este
artigo o disposto no art. 26 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995.
(negrejou-se)
Referido dispositivo estabelece, em seu caput um procedimento de comprovação
simplificada do imposto incidente sobre lucros auferidos no exterior: como a
beneficiária do rendimento está situada em país de tributação favorecida, que
possivelmente não praticará incidência tributária sobre o rendimento por ela auferido, a
retenção promovida pela fonte pagadora no Brasil pode ser convertida em imposto pago
no exterior e deduzido na apuração do imposto devido pela fonte pagadora, determinado
mediante a necessária adição à sua base de cálculo daquele rendimento auferido no
exterior. Contudo, o parágrafo único daquele dispositivo remete ao disposto no art. 26
da Lei no 9.249/95, que assim dispõe acerca da compensação do imposto pago no
exterior:
Art. 26. A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda incidente, no
exterior, sobre os lucros, rendimentos e ganhos de capital computados no lucro
real, até o limite do imposto de renda incidente, no Brasil, sobre os referidos
lucros, rendimentos ou ganhos de capital.
§ 1o Para efeito de determinação do limite fixado no caput, o imposto
incidente, no Brasil, correspondente aos lucros, rendimentos ou ganhos de
capital auferidos no exterior, será proporcional ao total do imposto e
adicional devidos pela pessoa jurídica no Brasil.
§ 2o Para fins de compensação, o documento relativo ao imposto de renda
incidente no exterior deverá ser reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e
pelo Consulado da Embaixada Brasileira no país em que for devido o imposto.
§ 3o O imposto de renda a ser compensado será convertido em quantidade de
Reais, de acordo com a taxa de câmbio, para venda, na data em que o imposto foi
pago; caso a moeda em que o imposto foi pago não tiver cotação no Brasil, será
ela convertida em dólares norte-americanos e, em seguida, em Reais. (destacou-
se)
Considerando que o imposto foi retido e pago no Brasil, sem necessidade de
comprovação diferenciada ou de conversão em reais – tratados nos §§ 2o e 3o do
referido art. 26 – não há outra razão para a referência ao art. 26 senão no que se refere
ao seu caput e seu §1o, que impõem como limite para dedução do imposto incidente
sobre os rendimentos auferidos no exterior a incidência verificada, no Brasil, sobre os
mesmos rendimentos.
Assim, inexiste qualquer vício na aplicação da Instrução Normativa SRF no 213, de
2002, que assim dispõe:
Art. 14. O imposto de renda pago no país de domicílio da filial, sucursal,
controlada ou coligada e o pago relativamente a rendimentos e ganhos de capital,
poderão ser compensados com o que for devido no Brasil.
(...)
§ 15. O tributo pago sobre lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no
exterior, que não puder ser compensado em virtude de a pessoa jurídica, no
Brasil, no respectivo ano-calendário, não ter apurado lucro real positivo,
Fl. 25278
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 9101-006.512 - CSRF/1a Turma
Processo no 16692.720871/2017-99

poderá ser compensado com o que for devido nos anos-calendário subsequentes.
(destacou-se)
Para além da necessária observância do art. 26 da Lei no 9.249, de 1995, por força do
parágrafo único do art. 9o da Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, importa observar
que a própria dicção do caput do art. 9o já traz limite ao direito de “compensação” (no
caso, dedução) do imposto retido na fonte sobre rendimentos pagos ou creditados à
filial estrangeira com o imposto devido sobre o lucro real da matriz. Isto porque, para
que haja imposto devido sobre o lucro real da matriz, controladora ou coligada no
Brasil quando os resultados da filial, que contenham os referidos rendimentos, forem
computados na determinação do lucro real da pessoa jurídica no Brasil, é
indispensável que haja base imponível no período. Somente há imposto devido se
houver base de cálculo para aplicação da alíquota prevista. Se a apuração da matriz
resulta em prejuízo fiscal, como no presente caso, não há base imponível e não há
imposto devido. Logo, não há possibilidade de dedução do imposto incidente sobre os
rendimentos auferidos no exterior, ainda que retido e pago no Brasil.
Por tais razões, correta se mostra a limitação mantida no acórdão recorrido, razão pela
qual deve ser NEGADO PROVIMENTO ao recurso especial da Contribuinte.
(destaques do original)
A decisão do paradigma, portanto, é no sentido que a retenção sofrida e paga no
Brasil, na forma do art. 9o da Medida Provisória no 2.158-35/2001, não se submete à limitação
do art. 26 da Lei no 9.249/95, ao passo que a decisão do recorrido afirma a necessária
observância deste limite em relação a tributos pagos no exterior.
Em tais circunstâncias, o dissídio jurisprudencial não se estabelece.
De fato, nos termos do art. 67 do Anexo II do RICARF, o recurso especial
somente tem cabimento se a decisão der à legislação tributária interpretação divergente da que
lhe tenha dado outro Colegiado deste Conselho. Por sua vez, para comparação de interpretações
e constatação de divergência é indispensável que situações fáticas semelhantes tenham sido
decididas nos acórdãos confrontados. Se inexiste tal semelhança, a pretendida decisão se
prestaria, apenas, a definir, no caso concreto, o alcance das normas tributárias, extrapolando a
competência da CSRF, que não representa terceira instância administrativa, mas apenas órgão
destinado a solucionar divergências jurisprudenciais. Neste sentido, aliás, é o entendimento
firmado por todas as Turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais, como são exemplos os
recentes Acórdãos no 9101-002.239, 9202-003.903 e 9303-004.148, reproduzindo entendimento
há muito consolidado administrativamente, consoante Acórdão CSRF no 01-0.956, de
27/11/1989:
Caracteriza-se a divergência de julgados, e justifica-se o apelo extremo, quando o
recorrente apresenta as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos
confrontados. Se a circunstância, fundamental na apreciação da divergência a nível do
juízo de admissibilidade do recurso, é “tudo que modifica um fato em seu conceito sem
lhe alterar a essência” ou que se “agrega a um fato sem alterá-lo substancialmente”
(Magalhães Noronha, in Direito Penal, Saraiva, 1o vol., 1973, p. 248), não se toma
conhecimento de recurso de divergência, quando no núcleo, a base, o centro nevrálgico
da questão, dos acórdãos paradigmas, são díspares. Não se pode ter como acórdão
paradigma enunciado geral, que somente confirma a legislação de regência, e assente
em fatos que não coincidem com os do acórdão inquinado.
Assim, quer pela inutilidade do recurso especial, em razão do fundamento
autônomo subsistente para inadmissão da dedução do imposto pago no exterior, quer pelas
dessemelhanças fáticas entre os acórdãos comparados, quer por serem distintos os dispositivos
Fl. 25279
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 9101-006.512 - CSRF/1a Turma
Processo no 16692.720871/2017-99

da legislação tributária interpretados nos acórdãos comparados, não há divergência
jurisprudencial a ser solucionada nesta instância especial.
Por tais razões, deve ser NEGADO CONHECIMENTO ao recurso especial da
Contribuinte na matéria “Possibilidade de formação de saldo negativo a partir do IR no exterior
pago por controladas”.
No mérito da matéria conhecida - “Do aproveitamento do imposto compensado no
exterior para a redução do tributo devido no Brasil” – consoante exposto no âmbito do voto aqui
declarado acerca do conhecimento desta matéria, eventual reconhecimento, nestes autos, dos
valores compensados por investidas argentinas, não teriam repercussão na definição do direito
creditório em litígio nestes autos, já solucionado definitivamente com a negativa de
conhecimento ao recurso especial na matéria antecedente, mas poderiam se somar ao excedente
de R$ 56.610.891,61, que o Colegiado a quo considerou passível de ser utilizado em períodos
subsequentes ou para compensar com a CSLL devida no ano-calendário 2016.
O debate, assim, se circunscreve ao montante total convertido de R$
92.532.150,63, e, como também apontado no voto declarado no âmbito do conhecimento desta
matéria, a definição demandada se limita à admissibilidade, ou não, da dedução de valores
liquidados por compensação no exterior, vez que os documentos comprobatórios das
compensações deixaram de ser analisados desde a decisão de 1a instância.
A Contribuinte pede a reforma do acórdão recorrido para que seja reconhecido o
direito de compensação no Brasil do IR no exterior quitado mediante compensação. Trata-se
aqui, porém, de litígio para reconhecimento de direito creditório que, a partir do não
reconhecimento total por insuficiência probatória, evoluiu mediante reforma das premissas de
direito e da confirmação das condições de fato para validação das parcelas que tinham amparo
legal e comprovação material para dedução.
Neste contexto, importa reiterar que a competência de julgamento nesta instância
especial se limita a definir a existência ou não de direito de compensação no Brasil do IR no
exterior quitado mediante compensação sob a ótica jurídica, e não material. Ou seja, se
reformada a premissa jurídica que dispensou as autoridades julgadoras precedentes de analisar a
existência material do direito, o retorno à 1a instância de julgamento é de rigor.
Assim delimitado o litígio que se apresenta, deve-se ter em conta a norma
expressa na Lei no 9.249/95:
Art. 26. A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda incidente, no exterior,
sobre os lucros, rendimentos e ganhos de capital computados no lucro real, até o limite
do imposto de renda incidente, no Brasil, sobre os referidos lucros, rendimentos ou
ganhos de capital.
§ 1o Para efeito de determinação do limite fixado no caput, o imposto incidente, no
Brasil, correspondente aos lucros, rendimentos ou ganhos de capital auferidos no
exterior, será proporcional ao total do imposto e adicional devidos pela pessoa jurídica
no Brasil.
§ 2o Para fins de compensação, o documento relativo ao imposto de renda incidente no
exterior deverá ser reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado da
Embaixada Brasileira no país em que for devido o imposto.
Fl. 25280
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 9101-006.512 - CSRF/1a Turma
Processo no 16692.720871/2017-99

§ 3o O imposto de renda a ser compensado será convertido em quantidade de Reais, de
acordo com a taxa de câmbio, para venda, na data em que o imposto foi pago; caso a
moeda em que o imposto foi pago não tiver cotação no Brasil, será ela convertida em
dólares norte-americanos e, em seguida, em Reais. (negrejou-se)
O voto vencedor do paradigma no 1201-00.153 bem expõe que não basta a
incidência, no exterior, para se constituir o direito à compensação, no Brasil. A demanda de um
documento comprobatório da incidência, expressa no §2o acima, já evidencia que a incidência
deve estar materializada. Para além disso, o §3o define a conversão em reais em função da data
de pagamento do imposto no exterior.
A Instrução Normativa SRF no 213/2002 replica a referência a pagamento como
materialização da incidência no exterior, nos seguintes termos:
Art. 14. O imposto de renda pago no país de domicílio da filial, sucursal, controlada ou
coligada e o pago relativamente a rendimentos e ganhos de capital, poderão ser
compensados com o que for devido no Brasil.
§ 1o Para efeito de compensação, considera-se imposto de renda pago no país de
domicílio da filial, sucursal, controlada ou coligada ou o relativo a rendimentos e
ganhos de capital, o tributo que incida sobre lucros, independentemente da
denominação oficial adotada e do fato de ser este de competência de unidade da
federação do país de origem.
§ 2o O tributo pago no exterior, a ser compensado, será convertido em Reais tomando-
se por base a taxa de câmbio da moeda do país de origem, fixada para venda, pelo
Banco Central do Brasil, correspondente à data de seu efetivo pagamento.
§ 3o Caso a moeda do país de origem do tributo não tenha cotação no Brasil, o seu valor
será convertido em Dólares dos Estados Unidos da América e, em seguida, em Reais.
§ 4o A compensação do imposto será efetuada, de forma individualizada, por
controlada, coligada, filial ou sucursal, vedada a consolidação dos valores de impostos
correspondentes a diversas controladas, coligadas, filiais ou sucursais.
§ 5o Tratando-se de filiais e sucursais, domiciliadas num mesmo país, poderá haver
consolidação dos tributos pagos, observado o disposto no § 2o do art. 3o e § 5o do art. 4o.
§ 6o A filial, sucursal, controlada ou coligada, no exterior, deverá consolidar os tributos
pagos correspondentes a lucros, rendimentos ou ganhos de capital auferidos por meio
de outras pessoas jurídicas nas quais tenha participação societária.
§ 7o O tributo pago no exterior, passível de compensação, será sempre proporcional ao
montante dos lucros, rendimentos ou ganhos de capital que houverem sido computados
na determinação do lucro real.
§ 8o Para efeito de compensação, o tributo será considerado pelo valor efetivamente
pago, não sendo permitido o aproveitamento de crédito de tributo decorrente de
qualquer benefício fiscal.
§ 9o O valor do tributo pago no exterior, a ser compensado, não poderá exceder o
montante do imposto de renda e adicional, devidos no Brasil, sobre o valor dos lucros,
rendimentos e ganhos de capital incluídos na apuração do lucro real.
§ 10. Para efeito do disposto no parágrafo anterior, a pessoa jurídica, no Brasil, deverá
calcular o valor:
Fl. 25281
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 9101-006.512 - CSRF/1a Turma
Processo no 16692.720871/2017-99

I - do imposto pago no exterior, correspondente aos lucros de cada filial, sucursal,
controlada ou coligada e aos rendimentos e ganhos de capital que houverem sido
computados na determinação do lucro real;
II - do imposto de renda e adicional devidos sobre o lucro real antes e após a inclusão
dos lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior.
§ 11. Efetuados os cálculos na forma do § 10, o tributo pago no exterior, passível de
compensação, não poderá exceder o valor determinado segundo o disposto em seu
inciso I, nem à diferença positiva entre os valores calculados sobre o lucro real com e
sem a inclusão dos referidos lucros, rendimentos e ganhos de capital, referidos em seu
inciso II.
§ 12. Observadas as normas deste artigo, a pessoa jurídica que tiver os lucros de filial,
sucursal e controlada, no exterior, apurados por arbitramento, segundo o disposto nas
normas específicas constantes desta Instrução Normativa, poderá compensar o tributo
sobre a renda pago no país de domicílio da referida filial, sucursal ou controlada, cujos
comprovantes de pagamento estejam em nome desta.
§ 13. A compensação dos tributos, na hipótese de cômputo de lucros, rendimentos ou
ganhos de capital, auferidos no exterior, na determinação do lucro real, antes de seu
pagamento no país de domicílio da filial, sucursal, controlada ou coligada, poderá ser
efetuada, desde que os comprovantes de pagamento sejam colocados à disposição da
Secretaria da Receita Federal antes de encerrado o ano-calendário correspondente.
§ 14. Em qualquer hipótese, a pessoa jurídica no Brasil deverá colocar os documentos
comprobatórios do tributo compensado à disposição da Secretaria da Receita Federal,
a partir de 1o de janeiro do ano subseqüente ao da compensação.
§ 15. O tributo pago sobre lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no
exterior, que não puder ser compensado em virtude de a pessoa jurídica, no Brasil, no
respectivo ano-calendário, não ter apurado lucro real positivo, poderá ser compensado
com o que for devido nos anos-calendário subseqüentes.
§ 16. Para efeito do disposto no § 15, a pessoa jurídica deverá calcular o montante do
imposto a compensar em anos-calendário subseqüentes e controlar o seu valor na Parte
B do Livro de Apuração do Lucro Real (Lalur).
§ 17. O cálculo referido no § 16 será efetuado mediante a multiplicação dos lucros,
rendimentos ou ganhos de capital computados no lucro real, considerados
individualizadamente por filial, sucursal, coligada ou controlada, pela alíquota de
quinze por cento, se o valor computado não exceder o limite de isenção do adicional, ou
pela alíquota de vinte e cinco por cento, se exceder.
§ 18. Na hipótese de lucro real positivo, mas, em valor inferior ao total dos lucros,
rendimentos e ganhos de capital nele computados, o tributo passível de compensação
será determinado de conformidade com o disposto no § 17, tendo por base a diferença
entre aquele total e o lucro real correspondente.
§ 19. Caso o tributo pago no exterior seja inferior ao valor determinado na forma dos §§
17 e 18, somente o valor pago poderá ser compensado.
§ 20. Em cada ano-calendário, a parcela do tributo que for compensada com o imposto
de renda e adicional devidos no Brasil, ou com a CSLL, na hipótese do art. 15, deverá
ser baixada da respectiva folha de controle no Lalur. (destacou-se)
A interpretação contrária à admissibilidade de valores liquidados por
compensação no exterior decorre da demanda, presente no § 8o, de “efetivo” pagamento, posta
juntamente com a vedação ao aproveitamento de crédito de tributo decorrente de qualquer
Fl. 25282
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 9101-006.512 - CSRF/1a Turma
Processo no 16692.720871/2017-99

benefício fiscal. Note-se que o §2o também refere “efetivo” pagamento, mas tendo por origem a
expressão legal que se prestou a descaracterizar a mera incidência como suficiente para o
creditamento no Brasil.
Nestes termos, não é possível afirmar que o legislador quis distinguir os tributos
pagos em espécie daqueles quitados com outros ativos da investida. Ainda que no Brasil,
pagamento e compensação tenham significados diferentes, ambos signos veiculam hipóteses
extintivas de débito resultante de incidência tributária. A distinção está, basicamente, em qual
momento a extinção se dá, porque diversamente do pagamento, no qual a entrega de valores em
espécie não suscita maiores dúvidas acerca de sua efetivação, a compensação depende do que
disser o regramento legal específico. De forma semelhante, tem-se a legislação civil
disciplinando em que momento a extinção de dívidas se dá na hipótese de compensação7.
Para além disso, tem-se a referência a “efetivo” pagamento em oposição ao
aproveitamento de crédito de tributo decorrente de qualquer benefício fiscal, a indicar que o
objetivo da normatização era evitar a compensação, no Brasil, de pagamentos fictícios, à
semelhança dos créditos presumidos concedidos em diversas hipóteses na legislação tributária
brasileira. Neste sentido são as bem postas ponderações da Conselheira Lívia De Carli Germano,
expressas no Acórdão no 1401-002.103 e referidas na declaração de voto apresentada no acórdão
recorrido:
Daí a questão: a menção a "efetivo pagamento" pode ser interpretada como uma
exigência de que o pagamento seja em espécie, estando vedadas todas as outras formas
de extinção do crédito tributário?
Entendo que a resposta é negativa.
De fato, vimos que a lei não estabelece tal restrição pelo contrário, é abrangente a ponto
de permitir a compensação do imposto "incidente" no exterior. Além disso, não há
nenhum comando normativo que determine a interpretação restritiva de tal dispositivo.
Na verdade, quando a IN SRF 213/2002 faz menção a "efetivo pagamento" ela quer
dizer a modalidade de quitação do tributo no exterior em que o montante de imposto
apurado como devido é retirado do patrimônio da devedora e revertido em favor do
governo estrangeiro. A questão é semelhante à exigência de vedar a denúncia
espontânea no caso de compensação exigindo efetivo pagamento quando o que a
legislação exige é a quitação imediata do tributo.
O que a IN SRF 213/2002 está a exigir e nisso ela é expressa é que não se admitam
deduções fictícias ou o abatimento de quaisquer tipo de bônus correspondentes a
incentivos fiscais eventualmente concedidos pelo governo estrangeiro. Mas só.
Interpretar tais dispositivos como uma restrição a outras modalidades de quitação do
tributo em que há ônus financeiro para o devedor e incremento financeiro para o

7 Código Civil, Lei n. 10.426/2002:
Art. 368. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se,
até onde se compensarem.
Art. 369. A compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis.
Art. 372. Os prazos de favor, embora consagrados pelo uso geral, não obstam a compensação.
Art. 378. Quando as duas dívidas não são pagáveis no mesmo lugar, não se podem compensar sem dedução das
despesas necessárias à operação.
Art. 379. Sendo a mesma pessoa obrigada por várias dívidas compensáveis, serão observadas, no compensá-las, as
regras estabelecidas quanto à imputação do pagamento.

Fl. 25283
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 9101-006.512 - CSRF/1a Turma
Processo no 16692.720871/2017-99

governo estrangeiro como é o caso da compensação de tributos anteriormente
recolhidos é impor restrição onde a lei não autoriza.
Em que pese a discordância desta Conselheira quanto à similitude afirmada no
âmbito da denúncia espontânea – vez que a legislação brasileira a cogita mediante
reconhecimento de infração e sua reparação acrescida de juros de mora, incompatível com uma
modalidade extintiva sob condição resolutória de ulterior não-homologação – compreende-se
também, aqui, que a efetividade do pagamento é referida, apenas, como restrição a pagamentos
fictos, e não a outras modalidades de quitação, com sacrifício patrimonial, dos tributos incidentes
sobre os lucros no exterior.
A reforçar este entendimento, tem-se a evolução da legislação que assim passou a
dispor na Lei no 12.973/2014:
Art. 87. A pessoa jurídica poderá deduzir, na proporção de sua participação, o imposto
sobre a renda pago no exterior pela controlada direta ou indireta, incidente sobre as
parcelas positivas computadas na determinação do lucro real da controladora no Brasil,
até o limite dos tributos sobre a renda incidentes no Brasil sobre as referidas parcelas.
§ 1o Para efeitos do disposto no caput , considera-se imposto sobre a renda o tributo que
incida sobre lucros, independentemente da denominação oficial adotada, do fato de ser
este de competência de unidade da federação do país de origem e de o pagamento ser
exigido em dinheiro ou outros bens, desde que comprovado por documento oficial
emitido pela administração tributária estrangeira, inclusive quanto ao imposto retido na
fonte sobre o lucro distribuído para a controladora brasileira. (negrejou-se).
Por certo é possível cogitar que a legislação evoluiu para adicionar ao pagamento
a hipótese de dação em pagamento, e que a compensação permanece não contemplada porque
promovida em contrapartida a um direito. Contudo, como antes dito, a peculiaridade de extinção
não se dar mediante entrega de dinheiro em espécie ou bens, mas sim em direito, não
descaracteriza a extinção em si, e apenas afeta o momento em que ela é reconhecida.
Interessante observar que há casos nos quais a compensação pode suscitar a
cogitação de um benefício fiscal e resultar em objeção distinta à dedução do tributo liquidado por
compensação no exterior. Esta a hipótese aventada no Acórdão no 1301-001.685:
Como anotado no relatório acima, em verdade o que a decisão recorrida reputou, ao
analisar a declaração apresentada pela contribuinte (fl. 160), foi um total de
antecipações de R$ 91.847,53, restando um saldo apagar de R$ 1.586,46, sendo que em
relação às parcelas não reconhecidas a cópia dos documentos intitulados "Solicitud de
Compensacion" (fls. 162/166 e 168) demonstram que o fisco argentino autorizou a
compensação do imposto de renda (impuesto a las ganancias), com tributo denominado
"al valor agregado' — IVA, sendo que em nota de rodapé impressa nesse documento
consta a seguinte observação: "compensacion de deudas fiscales com el credito em el
IVA, concedido em las exportaciones ".
Assiste razão à decisão recorrida, portanto, ao concluir que tendo em vista o disposto no
artigo 13, § 8° da IN SRF 38/1996, não seria permitido o aproveitamento de crédito de
tributo decorrente de qualquer benefício fiscal, sendo necessária prova de que o crédito
utilizado para as compensações em apreço tinha origem em valores efetivamente pagos
ao erário argentino e não a mera alegação de que a sucursal não possui benefícios fiscais
dessa natureza, situação que na espécie, retira os atributos de certeza e liquidez do
crédito indicado, motivo pelo qual, a meu juízo, este tópico da decisão recorrida não
merece qualquer reparo.
Fl. 25284
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 9101-006.512 - CSRF/1a Turma
Processo no 16692.720871/2017-99

Ainda, a própria menção a uma “Solicitud de Compensação” pode suscitar
questionamento quanto ao momento da liquidação do tributo no exterior.
Contudo, por todo o exposto, a tão só menção a compensação não é suficiente
para se negar a apreciação da prova apresentada para demonstrar a quitação de tributo incidente
sobre lucro auferido por intermédio de investidas no exterior. De outro lado, não é possível
prover o pedido da Contribuinte e reconhecer os valores alegados, porque as autoridades
julgadoras de 1a e 2a instância os inadmitiram sob a compreensão de não representarem efetivo
pagamento. Necessário se faz o retorno à autoridade julgadora de 1a instância para que os
documentos apresentados sejam apreciados e avaliados quanto à capacidade extintiva dos
tributos incidentes sobre os lucros auferidos no exterior por intermédio das investidas da
Contribuinte.
Por tais razões, o recurso especial da Contribuinte, na parte conhecida, deve ser
PROVIDO PARCIALMENTE, com retorno à DRJ para apreciar os documentos relativos à
compensação de imposto pago no exterior.
(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa

Declaração de Voto
Conselheira Edeli Pereira Bessa
Complementando a exposição dos fundamentos desta Conselheira na parte do
conhecimento do recurso especial da Contribuinte em que prevaleceu o voto favorável do I.
Relator, tem-se, distintamente da discussão em torno do saldo negativo de IRPJ apurado no ano-
calendário anterior, que no presente caso também foi suscitada e admitida divergência
jurisprudencial em mais uma matéria, nos seguintes termos:
4a Divergência: “Reconhecimento dos valores de IR pagos no exterior por meio de
compensação”
Transcreve-se, a seguir, na sua integralidade, a exposição da recorrente relativa à
demonstração desta divergência:
[...]
Passo à análise.
A divergência, no caso, encontra-se suficientemente demonstrada pela recorrente.
De fato, ao passo que o acórdão recorrido afirmou que “a legislação de regência, [...]
admite apenas a compensação do imposto efetivamente pago ou retido no exterior” e
que “a legislação não admite a compensação no Brasil de montantes que foram objeto
de compensação no exterior”, os paradigmas apresentados manifestaram entendimento
expressamente divergente deste.
Fl. 25285
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 9101-006.512 - CSRF/1a Turma
Processo no 16692.720871/2017-99

No caso paradigmático no 1201-00.153 admitiu-se a possibilidade de compensação no
exterior, e passou-se então à análise da efetiva prova desta compensação (a qual acabou,
afinal, não sendo admitida), ao passo que, no caso recorrido, sequer passou-se à análise
da prova, pois a mera possibilidade de compensação foi rejeitada de plano.
No caso paradigmático no 1302-003.149, por sua vez, não apenas admitiu-se a
possibilidade de compensação no exterior, mas de fato acolheu-se a compensação lá
realizada, consoante evidenciado naquela tabela contida no voto vencedor do referido
acórdão, transcrita pela recorrente, que menciona o valor de R$ 1.387.531,30 como
sendo referente a uma “compensação realizada por meio de formulário denominado de
F.798 Solicitud de Compensación”.
Deve ter seguimento o recurso com relação ao ponto, portanto. (destaques do original)
Neste ponto, importa observar que o questionamento trazido pela Contribuinte
não repercute diretamente nestes autos, vez que os tributos pagos no exterior reconhecidos no
acórdão recorrido foram suficientes para liquidar o IRPJ apurado no ano-calendário 2016,
afirmado como limite para dedução de imposto pago no exterior – limite este acerca do qual a
Contribuinte não logrou caracterizar dissídio jurisprudencial como demonstrado nos tópicos
precedentes – de modo que eventual reconhecimento dos valores compensados por investidas
argentinas poderiam se somar ao excedente de R$ 56.610.891,61, que o Colegiado a quo
considerou passível de ser utilizado em períodos subsequentes ou para compensar com a CSLL
devida no ano-calendário 2016.
O debate, assim, se circunscreve ao montante total convertido de R$
92.532.150,63, acerca do qual o Colegiado a quo ponderou que:
A última situação identificada é a dos montantes que foram compensados no exterior
com outros créditos. Em relação a esta matéria, adoto o mesmo critério utilizado pela
autoridade julgadora de primeira instância. A legislação de regência, acima citada,
admite apenas a compensação do imposto efetivamente pago ou retido no exterior. A
legislação não admite a compensação no Brasil de montantes que foram objeto de
compensação no exterior. (destaque do original)
E esse debate, é importante reiterar, se limita à definição da admissibilidade, ou
não, da dedução de valores liquidados por compensação no exterior, demandando-se o retorno ao
para análise das provas correspondentes caso distinta seja a orientação aqui adotada, vez que os
documentos comprobatórios das compensações deixaram de ser analisados desde a decisão de 1a
instância, como se vê no assim exposto no voto condutor do acórdão recorrido:
Ao cotejar a lista de pagamentos contidos no Laudo da KPMG com os documentos
apresentados, constato quatro situações distintas: (i) pagamentos sem documentos de
suporte; (ii) valores efetivamente pagos; (iii) valores objeto de retenção; e (iv) valores
compensados.
É cediço que incumbe à recorrente comprovar a liquidez e certeza do crédito pleiteado.
Assim, os pagamentos que foram listados mas não são suportados por documentos
hábeis e idôneos não podem compor o direito creditório.
A fim de que não pairem dúvidas, constato que o próprio Laudo da KPMG, no
Anexo Geral IX, reconhece os diversos pagamentos que não estão acompanhados
dos respectivos documentos comprobatórios.
Quanto aos valores efetivamente pagos, adotamos o mesmo critério utilizado pela
autoridade julgadora de primeira instância no processo no 16692.720872/2017-33,
Fl. 25286
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 9101-006.512 - CSRF/1a Turma
Processo no 16692.720871/2017-99

no qual foram analisados os pagamentos efetuados em 2015, uma vez que a legislação
da Argentina prevê o pagamento por meio eletrônico.
[...]
Em relação aos valores objeto de retenção, a recorrente apresentou documento emitido
pela administração tributária (AFIP) denominado Consulta de Retenções Tributárias
(Anexo 2016 3.5.7 do Laudo da KPMG).
[...]
A última situação identificada é a dos montantes que foram compensados no exterior
com outros créditos. Em relação a esta matéria, adoto o mesmo critério utilizado pela
autoridade julgadora de primeira instância. A legislação de regência, acima citada,
admite apenas a compensação do imposto efetivamente pago ou retido no exterior. A
legislação não admite a compensação no Brasil de montantes que foram objeto de
compensação no exterior.
Assim, não estão sendo aceitos os seguintes valores:
[...] (destacou-se)
Na decisão de 1a instância também se confirma, em vários excertos, que os
documentos correspondentes a compensações por investidas argentinas são desconsiderados,
sem qualquer avaliação acerca de sua eficácia probatória, apenas porque não se referem a
pagamentos. Ainda, no que se refere à investida Cerveceria Y Malteria Quilmes, os
comprovantes de pagamento são integralmente desconsiderados em 1a instância porque não
comprovada a participação da Contribuinte naquela empresa, aspecto revertido no acórdão
recorrido, mas que limita o reconhecimento aos valores por ela pagos ou dela retidos.
Sob esta ótica do conteúdo decisório do acórdão recorrido acerca do tema, impõe-
se reconhecer que o paradigma no 1201-00.153 caracteriza a divergência. Como bem observado
no exame de admissibilidade, referida decisão não reconhece o direito invocado pela
Contribuinte apenas porque não juntada comprovação suficiente da compensação realizada no
exterior. Já em relação à legislação interpretada no acórdão recorrido, o paradigma diverge nos
limites firmados pelo voto vencedor do Conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos Mendes,
segundo o qual o termo pagamento, referido no art. 26 da Lei 9.249/95, não deve ser
interpretado de forma estrita, mas sim como quitação, como extinção satisfativa da obrigação,
na qual se enquadra a compensação.
Esclareça-se que, à semelhança do paradigma analisado na divergência anterior,
também aqui o paradigma não tem em conta a incidência sobre lucros, mas sim sobre
rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior. Contudo, ambas incidências remetem ao
art. 26 da Lei no 9.249/95 para regulação que, neste ponto, não sofre a interferência da
circunstância de o tributo ter sido retido e pago no Brasil, trazida naquele caso pela incidência do
art. 9o da Medida Provisória no 2.158-35/2001.
Observe-se, também, que o paradigma interpreta a questão em face de incidência
verificada entre os anos-calendário 1998 e 2000, sob vigência da Instrução Normativa SRF no
38/96, ao passo que nestes autos invoca-se o disposto na Instrução Normativa SRF no 213/2002.
O voto vencido do paradigma, porém, expressamente consigna que o art. 13, §8o da Instrução
Normativa SRF no 38/96 foi substituído, com a mesma restrição debatida, pelo art. 14, §8o, da
Instrução Normativa SRF no 213/2002.
Fl. 25287
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 9101-006.512 - CSRF/1a Turma
Processo no 16692.720871/2017-99

Já com respeito ao paradigma no 1302-003.149, a percepção do exame de
admissibilidade foi de que, na referida decisão, não apenas admitiu-se a possibilidade de
compensação no exterior, mas de fato acolheu-se a compensação lá realizada, consoante
evidenciado naquela tabela contida no voto vencedor do referido acórdão, transcrita pela
recorrente, que menciona o valor de R$ 1.387.531,30 como sendo referente a uma
“compensação realizada por meio de formulário denominado de F.798 Solicitud de
Compensación”. Ocorre que, se não houve objeção específica à aceitação desta forma de
extinção, como no presente caso e no primeiro paradigma, não há interpretação da legislação
tributária acerca da qual se pretende, aqui, afirmar o dissídio jurisprudencial.
A decisão deste segundo paradigma, no ponto invocado pela Contribuinte, foi no
sentido de dar provimento parcial ao recurso quanto a tributação dos lucros auferidos pela
empresa controlada Quinsa Luxemburgo (subitem 2.1.9 do TVF), para admitir a compensação
do imposto comprovadamente pago no exterior, limitada aos tributos devidos no Brasil,
vencidos os conselheiros Marcos Antonio Nepomuceno Feitosa, Gustavo Guimarães da Fonseca
e Flávio Machado Vilhena Dias, que davam provimento integral pela aplicação do tratado e o
conselheiro Rogério Aparecido Gil (relator), que negava provimento integral.
O paradigma traz a seguinte referência aos tributos pagos no exterior mencionada
pela autoridade lançadora:
Além da omissão na tributação de parte dos lucros auferido no exterior, a fiscalização
indica que a AmBev teria informado que o valor dos impostos pagos no exterior, que
poderiam ser aproveitados no Brasil, remontariam a R$ 370.346.481,56 (trezentos e
setenta milhões, trezentos e quarenta e seis mil, quatrocentos e oitenta e um Reais e
cinquenta e seis centavos), e seriam decorrentes de impostos pagos no exterior pela
Quinsa S/A e pela Labatt ApS. Destaca-se que tal compensação não teria sido
empreendida, pois a empresa teria apurado prejuízo fiscal no ano-calendário de 2008.
A decisão de 1a instância manteve integralmente aquela exigência e a única
referência do recurso voluntário relatada no paradigma acerca dos pagamentos no exterior é a
seguinte:
k) não há fundamento para a fiscalização não considerar os tributos pagos no exterior
(R$179.679.884,72 Labatt); não há fundamento para a não consideração dos
documentos e traduções juramentadas apresentadas, a respeito, na impugnação;
O voto vencido, por sua vez, acolhe as razões de decidir da autoridade julgadora
de 1a instância, dentre as quais se vê, especificamente no que se refere à Quinsa S/A, o
apontamento de “desconformidade” quanto aos documentos de “Compensação tributária” às fls.
3523 a 3542, 3545 a 3556 daqueles autos, porque “Não é um documento de arrecadação”, além
do que, o que corresponderia a “Declaração de Impostos” apresentar como “Desconformidade”
que “Não parecem ser comprovantes de recolhimento e, por óbvio, inexiste comprovação de que
tais documentos seriam os legalmente previstos para o recolhimento do imposto de renda
estrangeiro no país onde situada a controlada”.
O voto vencedor, ao final, admite a dedução dos valores informados em laudo
apresentado por esta mesma Contribuinte, também recorrente naqueles autos, nos seguintes
termos.
Também é matéria a ser julgada nestes autos a compensação com os pagamentos
efetuados no exterior, que não foram acatados pela autoridade fiscal, e sequer pelo
Fl. 25288
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 9101-006.512 - CSRF/1a Turma
Processo no 16692.720871/2017-99

julgador a quo. Também deverá ser abordada a aplicação dos tratados internacionais no
que concerne a cobrança da CSLL incidente sobre os lucros auferidos no exterior.
[...]
Por fim, a terceira divergência se refere à compensação com os pagamentos efetuados
no exterior. De acordo com o Termo de Verificação Fiscal, a recorrente teria recolhido o
montante de R$ 370.346.481,56, referente a impostos pagos pela Quinsa S.A. e pela
Labatt Holding A/S. Em que pese esta constatação, o auditor fiscal nada mais
acrescentou no TVF acerca destes pagamentos, se foram comprovados ou não, e
porque não foram utilizados para compensação dos tributos lançados, incidentes
sobre os lucros das controladas em questão.
Em sua impugnação, a autuada alega que teria apresentado os comprovantes dos
pagamentos em mídia digital durante a ação fiscal, documentos estes que foram também
objeto de diligência, solicitada pelo julgador a quo, a fim de verificar se seriam hábeis a
comprovar o crédito neles referidos e, no caso positivo, identificar o valor passível de
compensação.
Em resposta, o auditor fiscal afirma que os requisitos legais previstos no artigo 26 da
Lei no 9.249/95 não teriam sido cumpridos, mormente o reconhecimento pelo
respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado da Embaixada Brasileira no pais
em que devido o imposto.
Ocorre que o inciso II do §2o do artigo 16 da Lei no 9.430/96 dispõe que o contribuinte
fica dispensado da obrigação prevista no artigo 26 da Lei no 9.249/95, quando
comprovar que a legislação do país de origem do lucro rendimento ou ganho de capital
prevê a incidência do imposto de renda que houver sido pago, por meio do documento
de arrecadação apresentado.
Este aspecto foi analisado pela decisão recorrida, ao elaborar tabela onde analisa os
comprovantes, para os quais constam observações a saber: (1) não seria um
documento de arrecadação; (2) documento ilegível; (3) inexistiria comprovação de
que tais documentos seriam os legalmente previstos para o recolhimento do
imposto de renda estrangeiro no país onde situada a controlada.
Para contrapor as observações da decisão recorrida, junto com o recurso voluntário, foi
apresentado Laudo Técnico da Natureza Contábil, fls. 5519/5537, elaborado por
empresa de auditoria externa KPMG Assessores Ltda, a qual teria sido instada a analisar
a comprovação das quitações efetuadas no exterior, através de:
1) Verificação dos documentos de arrecadação dos impostos pagos no exterior no ano-
calendário de 2008 e;
2) Levantamento da legislação e instruções de órgãos arrecadadores para suportar as
liquidações de impostos sobre a renda efetuadas nos respectivos países.
Para verificação destes documentos, foram utilizados procedimentos técnicos-científicos
destinados a colher elementos de prova necessários para demonstrar a existência de
documentos comprobatórios do crédito oriundo de imposto de renda liquidado no
exterior no ano-calendário de 2008.
No presente caso, só há interesse nos pagamentos efetuados pela Quilmes Industrial SA
Quinsa, sediada em Luxemburgo, já que foi dado provimento ao recurso voluntário
quanto ao lançamento relativo à controlada Labatt Holding A/S.
Assim, trago a estrutura societária da Quinsa, acostada aos autos às fls. 658, na qual será
possível identificar suas controladas/coligadas, cujos pagamentos podem ser utilizados
Fl. 25289
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 9101-006.512 - CSRF/1a Turma
Processo no 16692.720871/2017-99

para compensação no presente lançamento, nos termos do § 6o do artigo 14 da IN SRF
no 213/2002.
[...]
Por representar uma parcela significativa do saldo total, relativo aos pagamentos da
CMQ Cerveceria Y Maltaria Quilmes SAICA Y G, situada na Argentina, foi contatada
a firma-membro KPMG daquele país, a qual confirmou que os documentos
fornecidos pela recorrente corresponderiam a (i) imposto pago por meio de
transferência interbancária eletrônica e (ii) compensação realizada por meio de
formulário denominado de F.798 Solicitud de Compensación.
Ainda foi fornecida a legislação correspondente daquele país, confirmando que os meios
de comprovação dos recolhimentos estão descritos na "Resolución 1778/2004 AFIP"
(trata de pagamento), "Resolución General AFIP no 1658/2004", "Resolución General
AFIP" no 1659/2004 e Lei n° 11.683/1998.
Nestes termos, o Laudo concluiu que os documentos de arrecadação apresentados
pela recorrente como comprovação do imposto pago pela CMQ Cerveceria Y
Maltaria Quilmes SAICA Y G, localizada Argentina, são os legalmente previstos
na legislação local e nas instruções das autoridades fiscais desse país.
[...]
Portanto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário relativo a tributação dos
lucros auferidos pela controlada Quilmes Industrial SA Quinsa, sediada em
Luxemburgo, para que sejam utilizados para compensação dos créditos tributários
lançados, incidentes sobre a base de cálculo no valor de R$ 61.365.500,72, os
pagamentos comprovadamente recolhidos no exterior, conforme tabela acima, no valor
de R$ 93.248.220,88 (incluindo o valor de R$ 2.216.531,37 da FNC no Paraguai).
(destacou-se)
Nestes termos, diante da recusa injustificada da autoridade fiscal à utilização dos
valores referidos como pagos no exterior, e da objeção da autoridade julgadora de 1a instância
compreendida genericamente como inexistência de comprovação de que tais documentos seriam
os legalmente previstos para o recolhimento do imposto de renda estrangeiro no país onde
situada a controlada, o voto vencedor do paradigma acolhe a comprovação feita pelo sujeito
passivo, por meio de laudo, no sentido de que os documentos apresentados correspondem aos
legalmente previstos na legislação local e nas instruções das autoridades fiscais desse país.
Inexiste, portanto, qualquer decisão no paradigma a confrontar a interpretação da
legislação tributária invocada no recorrido para deixar de admitir a compensação como
equivalente de pagamento efetuado no exterior.
Assim, nesta última matéria, o recurso especial deve ser CONHECIDO, mas
somente com base no paradigma no 1201-00.153.
(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa

Fl. 25290
DF CARF MF
Original